Tribunal: TJMT
Processo: 0033884-52.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033884-52.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva, Inserção de dados falsos em sistema de informações, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO ANTONIO PINTO - CPF: 892.941.491-53 (APELANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), MEIRELUCE ANTONIA PINTO - CPF: 654.282.181-34 (APELANTE), THIAGO ADAO JESUS AFONSO - CPF: 016.893.531-71 (APELANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), JHONATAN WILLIAN GIRATO DA SILVA - CPF: 016.590.721-58 (APELANTE), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), MARCIO CLEBER DUENHA - CPF: 832.552.061-20 (APELANTE), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA - CPF: 039.593.891-08 (APELANTE), MARCOS ANDRE RUFINO BORGES - CPF: 847.784.901-34 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 429.154.491-04 (APELANTE), JUCELINO DOS SANTOS ENORE - CPF: 327.799.761-87 (APELANTE), MAURO MAX ARRUDA ABREU - CPF: 523.309.901-20 (ADVOGADO), JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO - CPF: 037.670.161-76 (APELANTE), BENEDITO XAVIER DA MATA - CPF: 171.599.461-20 (APELANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO ATHUS DIAS DA SILVA - CPF: 031.649.541-74 (ASSISTENTE), MARCIO RAHAL COSTA - CPF: 696.479.841-20 (ASSISTENTE), LIANE BEATRIZ PRZYCZYNSKI SILVA - CPF: 630.172.371-68 (ASSISTENTE), SAMIRA APARECIDA MENDONCA DE BARROS - CPF: 939.238.641-91 (APELANTE), CLAIR CORREA - CPF: 537.728.651-00 (APELANTE), THAWANE CUSTODIO - CPF: 058.169.681-65 (APELANTE), BENEDITO XAVIER DA MATA - CPF: 171.599.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON RAFAEL PINTO - CPF: 004.275.961-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO DOS SANTOS ENORE - CPF: 327.799.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ALVES DA ROCHA - CPF: 030.718.601-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Operação Hidra de Lerna. Corrupção ativa e passiva.

Preliminares de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação e ausência de fundamentação. Rejeição. Autoria comprovada. Condutas delimitadas. Perda de cargo público afastada. Substituição de pena privativa de liberdade. Restituição de bens e fiança. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou os apelantes por corrupção ativa e/ou passiva, em continuidade delitiva, visando a nulidade do ato judicial, a absolvição ou redução das

penas.

II. Questão em discussão

Há 7 (sete) questões em discussão: 1) nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação; 2) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; 3) suficiência de provas para as condenações penais; 4) redução da pena corporal; 5) afastamento da perda do cargo público; 6) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 7) restituição de bens apreendidos e fiança.

III. Razões de decidir

1. A incidência do concurso de crimes constitui matéria afeta à aplicação da pena,
“não condicionada a pedido expresso na denúncia, se dela é possível extrair os fatos sobre os quais se conclui pelo concurso material, continuidade delitiva ou concurso formal”.

2. O apelante foi condenado
“no mesmo tipo penal que lhe imputou a denúncia, não se vislumbrando interesse em recorrer, sob a alegação de malferimento ao princípio da correlação”
.

3. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
“quanto aos motivos de fato e de direito em que se funda o édito condenatório”.

4. O conjunto probatório, constituído por interceptações telefônicas, laudos técnicos, depoimentos policiais e testemunhais, revela a existência de esquema criminoso de corrupção sistêmica envolvendo servidores públicos e despachantes, com repasse de propina para aprovação irregular de vistorias e suspensão de multas.

5. O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem; enquanto a corrupção passiva consuma-se com a solicitação e recebimento da vantagem indevida,
“sendo, pois, prescindível a efetiva realização do ato funcional ou de que a ação indevida esteja dentro das atribuições formais do funcionário público”
. Por se tratarem de delitos formais, ambos os crimes independem da aceitação do funcionário público.

6. A décima apelante deve ser absolvida da corrupção ativa quando não há prova suficiente apta a demonstrar a intermediação de propinas com outros servidores públicos, embora confirmado seu envolvimento em fato isolado de corrupção passiva.

7.

O c. STJ assentou entendimento de que a perda de cargo público (CP, art. 92, I, ‘a’) não se traduz em decorrência lógica de sentença condenatória,
“visto que exige, além de fundamentação concreta, adequação ao princípio da proporcionalidade, devendo ser avaliadas as circunstâncias em que o delito foi praticado e a pena aplicada”.

8. A centralidade da pessoa humana encontra no trabalho um dos principais instrumentos de afirmação,
“quer no plano de sua própria individualidade, quer no plano de sua inserção familiar e social”.

9. “E
m crimes continuados, a pena de multa deve ser fixada utilizando-se da mesma fração de aumento adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade”.
.

10. O cometimento de crime sem violência, a pena igual/inferior a 4 (quatro) anos, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44), notadamente por ser a medida socialmente recomendável diante do transcurso de aproximadamente 9 (nove) anos desde o ato criminoso.

11.
“A restituição da quantia paga a título de fiança deve ser analisada, e, se for o caso, determinada pelo juízo da execução.”

12. O perdimento de bens em favor da União somente pode ser decretado quando a Acusação
“provar a relação das coisas apreendidas com a atividade criminosa, o que não ocorreu no caso, em que a sentença nem mesmo mencionou o tema”
.

13.
Diante de
“situações processuais idênticas, a decisão que reajusta a dosimetria da pena do apelante deve se estender também ao corréu, por força da previsão contida no artigo 580 do Código de Processo Penal”.

IV. Dispositivo e Tese

1. Recurso do primeiro apelante conhecido em parte e provido parcialmente para afastar a perda do cargo público. De ofício, pena pecuniária redimensionada para 16 (dezesseis) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 3 (três) anos e 4 (quatro) mês de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos.

2. Recurso do segundo e terceiros apelantes conhecido, mas desprovido. De ofício, penas pecuniárias redimensionadas, mantida a reprimenda corporal, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos.

3. Recurso do quarto apelante conhecido, mas desprovido. De ofício, pena pecuniária redimensionada para 15 (quinze) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos

4. Recurso da quinta apelante conhecido, mas desprovido. De ofício, pena pecuniária redimensionada para 13 (treze) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos.

5. Recurso do sexto apelante conhecido em parte e provido parcialmente para readequar a pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, bem como para determinar a restituição dos bens apreendidos.

6. Recurso do sétimo apelante conhecido, mas desprovido.

De ofício,

pena pecuniária redimensionada para 13 (treze) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, , em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos;

7. Recurso do oitavo e nona apelantes conhecido, mas desprovido. De ofício, penas pecuniárias redimensionadas, mantida a reprimenda corporal, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos.

8. Recurso da décima apelante conhecido e provido parcialmente para absolvê-la da corrupção ativa.

De oficio, pena pecuniária redimensionada [da corrupção passiva] para 13 (treze) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, bem como afastada a perda do cargo público.

9. Recurso do décimo primeiro apelante conhecido e provido parcialmente para redimensionar a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, bem como afastar a perda do cargo público.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade por ofensa ao princípio da correlação quando a condenação ocorre nos exatos termos da denúncia.

2. A sentença não se mostra nula quando apresenta fundamentação suficiente para compreensão dos motivos da condenação.

3. A responsabilização penal deve ser preservada quando motivada

em provas consistentes como interceptações telefônicas, laudos técnicos e depoimentos testemunhais sobre os envolvimentos dos réus em esquema criminoso.

4. A perda do cargo público pressupõe fundamentação específica e proporcionalidade, não sendo consequência automática da condenação.

5. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, apresenta-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

6. A

restituição de bens apreendidos mostra-se pertinente quando ausente prova do vínculo dos objetos com a infração penal, sobretudo quando a sentença se revelar omissa quanto ao perdimento.

7. A devolução da fiança deve ser requerida perante o Juízo da Execução, após dedução do valor correspondente a pena pecuniária.

8. A redução de pena concedida a um réu deve ser estendida a corréu em idêntica situação fática e processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CP, arts. 313-A, 317, §1º, 333, parágrafo único, 69, 71, 92, I, "a" e "b", e 44; CPP, arts. 386, VII, 387, §1º, e 347.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5826, Relator: Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 16.12.2024, p. 13.2.2025). RHC 23.017/RS - Relator: Min. Felix Fischer - 9.6.2008). (STJ, HC 112.019/RS – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 13.4.2009) STJ, AgRg no AREsp 2010695 DF 2021/0361523-1, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 10.6.2022) STJ, AgRg nos EDcl 1868513/SP - Relator: Min. João Otávio De Noronha

- j. 6.4.2021 – p. 9.4.2021 STJ, AgRg nos EDcl 1868513/SP - Relator: Min. João Otávio De Noronha

- j. 6.4.2021 – p. 9.4.2021; TJMT, Ap nº 87658/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 25.8.2015) AP 0010548-92.2011.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – j. 14.6.2024; AP 0005334-86.2015.8.11.0008 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – j.

28.3.2017 – p.

31.3.2017;
AP 0001402-46.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, - Primeira Câmara Criminal – j. 6.10.2023

- p. 6.10.2023;
AP 0005380-73.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020), AP 0023241-58.2016.8.11.0002 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – 30.5.2025 AP 0002233-16.2007.8.11.0010 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 28.4.2015 – p.

7.5.2015; AP 1034295-23.2024.8.11.0002 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – p. 22.2.2025; TJSC, RvC 4027136-65.2017.8.24.0000 - Relator: Des. Carlos Alberto Civinski

- j. 31.1.2018; TJMS – AP 0005684-08.2010.8.12.0110 - Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago – j. 29.8.2018

- p. 30.8.2018; TJCE, APL 00024232120038060151 - Relator: Des. Antônio Pádua Silva – p. 22.8.2017; TJRS, RvC Nº 70058485277 - Relator: Rogerio Gesta Leal – j. 11.4.2014;

TJDFT, Acórdão 1114311 - Relator: Des. George Lopes - j.

25.7.2018 – p.

8.8.2018; Acórdão 931356 - 20150110014393APR - Relator: Des. Humberto Ulhôa -j. 31.3.2016 – p. 5.4.2016; TRF2, AP 200351015086263 - Relator: Juiz Federal Aluisio Goncalves de Castro Mendes, j. 18.8.2010, p. 21.9.2010.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0033884-52.2016.8.11.0042- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):
MARCIO CLEBER DUENHA; JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO; JOÃO BATISTA DA SILVA;

CLAIR CORREA; THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA; JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA; THIAGO ADÃO JESUS AFONSO; FABIO ANTONIO PINTO; MEIRELUCIA ANTONIA PINTO; SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS e JUCELINO DOS SANTOS ENORE

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MARCIO CLEBER DUENHA, JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO,

JOÃO BATISTA DA SILVA, CLAIR CORREA, THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA, JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA,

THIAGO ADÃO JESUS AFONSO, FABIO ANTONIO PINTO,

MEIRELUCIA ANTONIA PINTO, SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS e JUCELINO DOS SANTOS EN
ORE contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe 0033884-52.2016.8.11.0042), que condenou o
primeiro apelante
[Marcio Ckeber Duenha] por corrupção passiva, em continuidade delitiva, a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime aberto, bem como a perda do cargo público - art. 313-A (três vezes), art. 317, § 1º

(quatro vezes) do CP -; o
segundo apelante
[Jamil Benedito Marinho Correa Filho] por corrupção ativa a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime aberto - art. 333

do CP –; o
terceiro apelante
[João Batista da Silva] por corrupção ativa, em continuidade delitiva,

a 3 (três) anos, 1 (um) mês

e 10 (dez) de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime aberto

- art. 288,
caput
, e art. 333 (duas vezes), c/c art.71

do CP –; o
quarto apelante
[Clair Correa] por corrupção ativa, em continuidade delitiva,

a 3 (três) anos, 1 (um) mês

e 10 (dez) de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime aberto

-

art. 333 (duas vezes), c/c art.71

do CP –; a
quinta apelante
[Thamyres Regina da Silva Correa] por corrupção ativa a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime aberto

- art. 333

do CP –; o
sexto apelante
[Jhonatan Willian Girato da Silva] por corrupção ativa, em continuidade delitiva, a 3 (três) anos, 1 (um) mês

e 10 (dez) de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime aberto - art. 333, parágrafo único, c/c art.

71 (duas vezes) do CP –; o
sétimo apelante
[Thiago Adão Jesus Afonso] por e corrupção ativa a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime aberto - art. 333 do CP –; o
oitavo apelante
[Fábio Antônio Pinto] por corrupção ativa, em continuidade delitiva, a 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, em regime inicial semiaberto - art. 333, parágrafo único, c/c art.

71 (seis vezes) do CP –; a
nona apelante
[Meireluce Antonia Pinto] por corrupção ativa, em continuidade delitiva, a 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multa, em regime aberto - art. 333, parágrafo único, c/c art.

71 (cinco vezes) do CP -; a
décima apelante
[Samira Aparecida Mendonça de Barros] por corrupção ativa, em continuidade delitiva, e corrupção passiva a 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 59 (cinquenta e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como a perda do cargo público - art. 333, parágrafo único, art. 317, § 1º,

c/c art. 69 e

71 (duas vezes) do CP -; o
décimo primeiro apelante

[
Jucelino dos Santos Enoré] por corrupção passiva, em continuidade delitiva, 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime aberto, bem como a perda do cargo público - art. 313-A (duas vezes), art. 317, § 1º

(duas vezes) do CP –

(fls. 16.382/16.421-ID 236085850 e flss. 16467/16475 – ID

236085871
)

MARCIO CLEBER DUENHA sustenta que
“nunca recebeu nenhum valor ou tampouco cobrava para aprovar vistorias”.

Pede o provimento para que seja absolvido,
“garantindo o direito de volta as atividades ao qual foi aprovado em concurso público, restituição da fiança”

(fls. 16447/16458-ID 236085864).

JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO e JOÃO BATISTA DA SILVA argumentam que
“as provas produzidas no feito não são capazes de comprovar a autoria delitiva”.

Prequestionam o princípio da legalidade e
“a matéria ora debatida”
.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos (fls. 16488/16498).

CLAIR CORREA alega que
“jamais ofereceu qualquer vantagem indevida a qualquer servidor”
.

Pede o provimento para que seja absolvido (fls. 16529/16538).

THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA alega que
“nunca participou, nem mesmo teve ciência de esquema criminoso narrado nos autos, sobretudo, porque sempre trabalhou de forma honesta ao lado de seu pai na área de Despachante de documentos”.

Requer o provimento para que seja absolvida (fls. 16539/16547).

JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA suscita a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação. No mérito, expõe que: 1)

atuava como
“garagista” no ramo de compra e venda de veículos automotores, e, para desenvolver sua atividade de legalização e regularização dos veículos contratava despachante”
, mas
“nunca foi ao Detran/MT oferecer “propina” a nenhum Servidor Público”
; 2)
“o conjunto probatório constituído nos

autos não demonstra os elementos constitutivos do [...]

delito de associação”
; 3) teria direito à
“pena mínima, na forma continuada, em sintonia com nossa política criminal hodierna, haja vista que [...] preenche todos requisitos subjetivos exigido”
; 4) faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença ou absolvido das imputações. Subsidiariamente, as reduções das penas, a conversão em restritivas de direitos e as restituições dos bens [
“1- NotBook marca Samsung; 2- Aparelho celular marca Samsung Galaxy; 3- Aparelho celular marca Samsung S6/EDGE; 4- Aparelho celular marca LG – 03 chips”
] - fls. 16548/16573.

THIAGO ADÃO JESUS AFONSO deduz que
“o VEÍCULO HILLUX SW4 PLACAS NPQ 2547, jamais teve qualquer para-brisa trincado e/ou qualquer outra avaria que impossibilitaria de passar pela aprovação de sua vistoria”
, de modo que não haveria justificativa para oferecer vantagem indevida a servidor.

Requer o provimento para que seja absolvido (fls. 16577/16584).

FABIO ANTONIO PINTO e MEIRELUCIA ANTONIA PINTO arguem a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, afirma a
“precariedade de provas apresentadas pela acusação, divergentes e contraditórias, não esclarecendo de forma cristalina quanto a presença da corrupção ativa”.

Pedem o provimento para que seja anulada a sentença condenatória ou absolvidos das imputações (fls. 16599/16613).

SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS suscita a nulidade da sentença

“pela completa falta de fundamentação”
. No mérito, argumenta que

“as provas produzidas pela acusação, não são suficientes

para uma condenação [...], sendo pois duvidosas, contraditórias, bem como os laudos apresentados nada esclarecem quanto a presença dos crimes de corrupção passiva”.

Requer o provimento para que seja “cassada” a sentença condenatória ou absolvida (fls. 16614/16635).

JUCELINO DOS SANTOS ENORE justifica que: 1)
“apenas efetuou os lançamentos conforme determinação superior e rotina diária”
; 2) teria direito à redução da pena de multa para o mínimo legal [10 (dez) dias-multa],
“em vista a condição de hipossuficiência”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução da pena pecuniária e afastamento da perda do cargo público, sem motivação correlata (fls. 16758/16764).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento (fls. 16502/16517; fls. 16644/16659; 16662/16672; 16673;16678;16679/16689; 16690/16696; 16697/16712; 16713/16733; e 16766/16782).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Associação criminosa, Corrupção (ativa e passiva) e Inserção de dados falsos na Administração Pública (art. 288, caput; art. 333, parágrafo único; art. 317, §1º todos do Código Penal) - Sentença condenatória - Irresignação defensiva - Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas - Impossibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas pelo vasto conjunto probatório. Interceptação telefônica, Relatório de Vigilância e Acompanhamento de Campo,

Análise do sistema DETRANET, Depoimento testemunhas, Relatório do Delegado - manutenção do decisum que se impõe - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

(Élio Americo, procurador de Justiça – fls. 16796/16819-ID 295422852)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPRIO DA CORRELAÇÃO)

Egrégia Câmara:

O apelante JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA suscita a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação sob assertiva de que o Juízo singular reconheceu o concurso material entre as condutas criminosas,
“quando na realidade os fatos apontados na exordial acusatória indica, com todas as letras, que no caso a continuação delitiva é o meio adequado a ser utilizada”.

Na prolação da sentença condenatória, o Juízo singular reconheceu o concurso material entre os crimes associação criminosa e corrupção ativa [por duas vezes] e somou as penas de ambos os crimes
(fls. 16.382/16.421-ID 236085850)
.

A incidência do concurso de crimes constitui matéria afeta à aplicação da pena,
“não condicionada a pedido expresso na denúncia, se dela é possível extrair os fatos sobre os quais se conclui pelo concurso material, continuidade delitiva ou concurso formal”
(TJSC, RvC 4027136-65.2017.8.24.0000 - Relator: Des. Carlos Alberto Civinski

- j. 31.1.2018), a elidir a nulidade suscitada.

De toda sorte, após o trânsito em julgado da sentença para a Acusação, o juiz da causa reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto à associação criminosa, readequando a pena da corrupção ativa, em continuidade delitiva [duas vezes],
para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime aberto (fls. 16467/16475 – ID

236085871
)
.

Note-se que a Defesa se insurge sobre matéria superada [concurso material], ignorando o segundo ato judicial, no qual fora extinta a punibilidade do apelante
JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA
pela associação criminosa, mantendo-se somente a responsabilização penal pela corrupção ativa, na forma continuada.

Vale dizer, o apelante foi condenado
“no mesmo tipo penal que lhe imputou a denúncia, não se vislumbrando interesse em recorrer, sob a alegação de malferimento ao princípio da correlação”
(TJMS – AP 0005684-08.2010.8.12.0110 - Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago – j. 29.8.2018

- p. 30.8.2018).

Nesse quadro, não se reconhece o vício apontado.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Egrégia Câmara:

A apelante SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS suscita a nulidade da sentença porque
“sequer declina quaisquer fundamentos, os motivos determinantes em que o julgador tomou sua decisão, além de ser totalmente omissa quanto aos critérios descritos no artigo 59 do CP, circunstâncias judiciais e legais, para aplicação do sistema trifásico”.

Todavia, o Juízo singular, na sentença condenatória, delimitou todos os atos criminosos [15 condutas criminosas imputadas], valorou os elementos de convicção produzidos, destacando a prova oral e técnica, e impôs as penas individualmente, com observância ao sistema trifásico.

A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
“quanto aos motivos de fato e de direito em que se funda o édito condenatório”
(STJ, RHC 23.017/RS - Relator: Min. Felix Fischer - 9.6.2008).

Aplicável aresto desta e. Câmara

“Não padece de nulidade a sentença que, a despeito de não ser prolixa, expressa, de modo sucinto, os motivos determinantes da condenação, fundamentando-a nos elementos probatórios existentes nos autos.”
(Ap nº 87658/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 25.8.2015)

Sendo assim, não se identifica a alegada nulidade da sentença.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...]

FATO 02 - Da corrupção envolvendo o veículo VW/Gol, placa DZB-7917

Consta nos autos que, no dia 24 de agosto de 2016, nesta cidade de Várzea Grande, os indiciados FABIO ANTÔNIO PINTO, MEIRELUCE ANTONIA PINTO (vulgo MEIRE) e JHONATAN WILLIAN GIRATO DA SILVA, prometeram vantagem indevida ao funcionário público BENEDITO XAVIER DA MATA (vulgo DITÃO), para determiná-lo a praticar ato de ofício infringindo dever funcional. [...]

FATO 04- Da corrupção envolvendo o veículo Hilux SW4, placa NPQ-2547

Consta nos autos que, no dia 14 de setembro de 2016, nesta cidade de Várzea Grande, os indiciados FABIO ANTÔNIO PINTO, THIAGO ADÃO JESUS AFONSO, MEIRELUCE ANTONIA PINTO (vulgo MEIRE) e SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS, prometeram vantagem indevida ao funcionário público MARCIO CLEBER DUENHA, para determiná-lo a praticar ato de ofício infringindo dever funcional.

Consta ainda nos autos que, no dia 14 de setembro de 2016, no Ciretran, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado MARCIO CLEBER DUENHA, no exercício da função pública, aceitou promessa de vantagem indevida e em razão disso, praticou ato de ofício infringindo dever funcional. [...]

FATO 05-Do lançamento de dados falsos no sistema de informações do Detran, veículo Hilux SW4, placa NPQ-2547

Consta ainda nos autos que, no dia 14 de setembro de 2016, no Ciretran, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado MARCIO CLEBER DUENHA, facilitou a inserção de dado falso em bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para outrem. [...]

FATO 06- Da corrupção envolvendo o veículo de placa ABR-5988

Consta nos autos que, no dia 14 de setembro de 2016, nesta cidade de Várzea Grande, os indiciados FABIO ANTÔNIO PINTO, MEIRELUCE ANTONIA PINTO (vulgo MEIRE) e JHONATAN WILLIAN GIRATO DA SILVA, prometeram vantagem indevida ao funcionário público MARCIO CLEBER DUENHA, para determiná-lo a praticar ato de ofício infringindo dever funcional (interceptações de fls. 349/352). [...]

FATO 07-Do lançamento de dados falsos no sistema de informações do Detran, veículo de placa ABR-5988

Consta ainda nos autos que, no dia 14 de setembro de 2016, no Ciretran, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado MARCIO CLEBER DUENHA, facilitou a inserção de dado falso em bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para outrem. [...]

FATO 08-Da corrupção envolvendo o veículo

Consta dos autos que no dia 16 de setembro de 2016, os indiciados FABIO ANTÔNIO PINTO e MEIRELUCE ANTONIA PINTO prometeram vantagem indevida ao funcionário público MARCIO CLEBER DUENHA, para determiná-lo a praticar ato de ofício infringindo dever funcional (interceptação de fls. 359/360 e relatório de interceptações de fls. 238/239).

Consta ainda nos autos que, no dia 16 de setembro de 2016, no Ciretran, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado MARCIO CLEBER DUENHA, no exercício da função pública, aceitou promessa de vantagem indevida e em razão disso, praticou ato de ofício infringindo dever funcional. [...]

FATO 09-Da corrupção envolvendo o veículo Golf, placa NSX-9136

Consta dos autos que no dia 19 de setembro de 2016, os indiciados FABIO ANTÔNIO PINTO e MEIRELUCE ANTONIA PINTO prometeram vantagem indevida ao funcionário público MARCIO CLEBER DUENHA, para determiná-lo a praticar ato de ofício infringindo dever funcional.

Consta ainda nos autos que, no dia 19 de setembro de 2016, no Ciretran, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado MARCIO CLEBER DUENHA, no exercício da função pública, aceitou promessa de vantagem indevida e em razão disso, praticou ato de ofício infringindo dever funcional. [...]

FATO 10-Do lançamento de dados falsos no sistema de informações do Detran, relacionados ao veículo modelo Golf placa NSX-9136

Consta ainda nos autos que, no dia 19 de setembro de 2016, no Ciretran, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado MARCIO CLEBER DUENHA, facilitou a inserção de dado falso em bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para outrem. [...]

FATO 11- Da corrupção envolvendo o veículo de placa NPP 1940

Consta dos autos que no dia 21 de setembro de 2016. os indiciados FABIO ANTÔNIO PINTO e JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO (telefone 99385-4556) prometeram vantagem indevida à funcionária pública SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS, para determiná-la a praticar ato de ofício infringindo dever funcional (vide interceptação de fls. 381/386).

Consta ainda nos autos que, no dia 21 de setembro de 2016, no Ciretran, nesta cidade de Várzea Grande, a indiciada SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS, no exercício da função pública, aceitou promessa de vantagem indevida e em razão disso, praticou ato de ofício infringindo dever funcional (vide interceptação de fls. 387). [...]

FATO 12- Da organização criminosa que atuava na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá/MT e na Agência Municipal de Trânsito do distrito de Nossa Senhora do Livramento/MT

Consta nos autos, que no ano de 2016, nesta os indiciados CLAIR CORREA, Comarca de Várzea Grande/MT, THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA, THAWANE CUSTODIO, MARCOS ANDRE RUFINO BORGES, MARCELO FERREIRA PIVETA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS e JUCELINO DOS SANTOS ENORÉ, associaram-se para o fim específico de cometer crimes (interceptações telefônicas de fls. 401/431 e relatório técnico de fls. 256/288). [...]

FATO 13- Da corrupção envolvendo o veículo de placa JZZ-6623

Consta nos autos que, em agosto de 2016, na SEMOB, na cidade de Cuiabá, os indiciados THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA, MARCELO FERREIRA PIVETA, JOÃO BATISTA DA SILVA e CLAIR CORREA prometeram vantagem indevida ao funcionário público JUCELINO DOS SANTOS ENORÉ, para determiná-lo a praticar ato de ofício infringindo dever funcional.

Consta ainda nos autos que, em agosto de 2016, na SEMOB, na cidade de Cuiabá, o indiciado JUCELINO DOS SANTOS ENORÉ, no exercício da função pública, aceitou promessa de vantagem indevida e em razão disso, praticou ato de ofício infringindo dever funcional. [...]

FATO 14- Do lançamento de dados falsos no sistema de informações do Detran, relacionados ao veículo de placa JZZ-6623

Consta ainda nos autos que, no dia 18 agosto de 2016, na SEMOB, na cidade de Cuiabá, o indiciado JUCELINO DOS SANTOS ENORÉ, por 07 vezes, em continuidade delitiva, inseriu dados falsos em bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para outrem. [...]

FATO 15 Da corrupção envolvendo os veículos de placas NPG-4009, NJM-9142 e OBR-9847

Consta nos autos que, em agosto de 2016, na SEMOB, na cidade de Cuiabá, os indiciados JOÃO BATISTA DA SILVA e CLAIR CORREA prometeram vantagem indevida ao funcionário público JUCELINO DOS SANTOS ENORÉ, para determiná-lo a praticar ato de ofício infringindo dever funcional (interceptação de fls. 405/414 e interrogatório de fls. 713/716). [...]

Consta ainda nos autos que, em agosto de 2016, na SEMOB, na cidade de Cuiabá, o indiciado JUCELINO DOS SANTOS ENORÉ, no exercício da função pública, aceitou promessa de vantagem indevida e em razão disso, praticou ato de ofício infringindo dever funcional. [...]

FATO 16- Do lançamento de dados falsos no sistema de informações do Detran, relacionados aos veículos de placas NPG- 4009, NJM-9142 e OBR-9847

Consta ainda nos autos que, no dia 01 setembro de 2016, na SEMOB, na cidade de Cuiabá, o indiciado JUCELINO DOS SANTOS ENORÉ, por 03 vezes, em continuidade delitiva, inseriu dados falsos em bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para outrem.

Narram os autos que na data e local já mencionadas, o indiciado JUCELINO DOS SANTOS ENORÉ, por 03 vezes, em continuidade delitiva, na qualidade de servidor da SEMOB, logou no sistema da JARI e inseriu dado falso (materializado pela palavra "ativo" no campo do efeito suspensivo) no sistema de informação do Detran (vide extrato de fls. 512/514). [...]

Diante do exposto, DENUNCIO, FÁBIO ANTÔNIO PINTO

[...]; SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS

[...]; MEIRELUCE ANTONIA PINTO

[...]; THIAGO ADÃO JESUS AFONSO

[...]; JHONATAN WILLIAN GIRATO DA SILVA [...]; MARCIO CLEBER DEUNHA [...]; BENEDITO XAVIER DA MATA [...]; JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO

[...]; MARCELO FERREIRA PIVETA [...]; CLAIR CORREA [...]; THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA

[...]; THAWANE CUSTÓDIO [...]; MARCOS ANDRE RUFINO BORGES [...]; JOÃO BATISTA DA SILVA [...]; JUCELINO DOS SANTOS ENORÉ [...], bem como, a condenação de SAMIRA, MARCIO CLEBER, MARCOS ANDRÉ, JUCELINO e BENEDITO à perda do cargo, nos termos do art. 92, I, "a" e "b", do CP.”

(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça – fls. 16/42 – ID 236084162)

O Juízo singular reconheceu as responsabilizações penais dos apelantes e dosou as penas nestes termos:

“O conjunto probatório é firme e coeso no sentido de impor a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia. Em que pese a negativa dos acusados ao serem inquiridos em juízo, as provas colhidas durante as investigações policiais e ratificadas em juízo pelo depoimento do d. Delegado de Polícia Dr. Marcelo Martins Torhacs, que narrou em seu longo depoimento com riqueza de detalhes as condutas apuradas e perpetradas pelos acusados.

Em que pese a ausência de apreensão de valores em dinheiro, restou configurada a presença da figura típica dos crimes imputados aos denunciados, com a apuração de exigência e oferta de vantagem ilícita para prática de ato de ofício no exercício da função pública. As provas coligidas na fase policial, por meio das interceptações telefônicas, comprovam a prática do delito, tendo em juízo os acusados contextualizado os fatos através da confirmação dos atos, em que pese negando a exigência, oferta ou recebimento de valores para a prática dos mesmos. Restou configurado que se associavam criminalmente com o fim de praticarem tais atos ilícitos. Tal vinculo se revela perene diante da quantidade de atos praticados pelos mesmos. As condutas estão especificadas nos autos, não havendo meios de se rechaçar tais condutas após detida análise dos relatórios de interceptações, os quais foram confirmados em juízo. Quanto a existência de tal associação com esta finalidade. O relatório apontado nos autos, deixa claro a participação de cada denunciado como membro de tal associação, ligando-os entre si, demonstrando certa organização, com tarefas individualizadas de cada qual, sendo vistoriadores que reprovavam veículos aguardando a oferta para que então pudessem aprova-los. Os despachantes e seus representantes que por intermédio de contato com vistoriadores e servidores do Detran ofereciam facilidades e garantia a clientes para que as vistorias fossem agendadas rapidamente e também que os veículos fossem considerados aptos. Além de servidores do Detran que atuavam como facilitadores dos negócios dos despachantes junto ao órgão público. Comprovada a materialidade e autoria em relação ao crime de associação criminosa, impondo-se a condenação dos réus Fabio, Samira, Meireluce, Jamil, Thiago, Jhonatan, bem como de Marcio e Benedito, quanto a esta imputação.

Quanto ao fato 2, da corrupção envolvendo o veículo Gol, placa DZB-7917, de igual modo ao fato anterior, as interceptações telefônicas se demonstraram primordiais a apontar a existência do delito. Desta feita com envolvimento dos réus Fabio, Meireluce, Jhonatan e Benedito, sendo os três primeiros responsáveis por ofertar vantagem indevida ao vistoriados para que a vistoria do veículo fosse aprovada, e o ultimo (Benedito) como servidor público, na função de vistoriador, que teria aceitado tal oferta e consequentemente aprovou ilegalmente a vistoria do veículo, em desacordo com determinação regulamentar, eis que consoante consta dos autos a buzina de referido veículo não estaria funcionando, o suficiente para que fosse reprovado e encaminhado para reparo antes de passar por nova vistoria. O relatório de conversas que evidenciam a prática de tal ilícito se encontra no id. 116534171, fls. 6-7, 9, 12 e 16). A conversa obtida entre Jhonatan e Fabio demonstra que a buzina estaria queimada e que seria necessário pagar cinquenta reais à pessoa de Ditão (Benedito), vistoriador, para que ele aprovasse a vistoria do veículo, sendo inclusive suscitado pedir a aprovação como “cortesia”, mas dito que não seria aceito. Relata ainda na conversa entre Meire e Fabio, que Ditão teria exigido a quantia de com reais, inclusive demonstrado receio de ser preso em razão dessa prática. Em juízo os acusados confirmaram a realização de vistoria neste veículo, porém negando o crime, afirmando que os fatos se deram dentro da legalidade, o que não se demonstra das falas destes entre si, quando dos fatos, obtidas através da coleta da interceptação telefônica. Afirmando inclusive que a vistoria teria sido aprovada, mas alegando que o veículo estivesse em condições para isso, o que não se demonstra em suas conversas. Portanto, diante dos fatos descritos e confirmados em juízo, a condenação dos réus Fabio, Jhonatan e Meireluce, se impõe também quanto a esse ínterim.

Quanto ao fato 3, deixo de apreciar neste momento da r. sentença, em razão do falecimento do réu Benedito Xavier da Mata.

No tocante ao fato 04, presente na denúncia, quanto a corrupção envolvendo o veículo Hilux SW4, placa NPQ-2547, restou demonstrado que os acusados Fabio, Meireluce, Thiago, Samira e Marcio praticaram-no, tal qual descrito na inicial acusatória. A presença dos diálogos juntados aos autos (id. 61010901, fls. 4-7), deixa claro que Samira falou para Fábio que já teria conversado com Marcio, estando tudo acertado. Do diálogo de Fabio e Thiago se tem que o veículo teria sido reprovado porque não estava acendendo a luz de freio, bem como teria sido questionado o para-brisas. Após conversas entre Fabio e Samira, perguntando se se já havia falado com ele, tendo confirmado e necessitando da placa, a qual foi informada por Fábio, posteriormente na fala de Fabio e Meire sobre o mesmo veículo, tendo Fábio indagado de Meire teria chamado a Samira para falar pra ela; e por fim a conversa entre Fabio e Thiago, onde Fabio relata diz pra falar para o “Pelé” que ele teria que dar os cem reais citando o nome de Márcio.

Uma vez mais, segundo as conversas interceptadas, o veículo não estaria apto a ser aprovado em vistoria por estar com problemas na luz de freio e para-brisas trincado. Em juízo relataram que o veículo foi aprovado após ter realizado reparo, porém não restou demonstrado, sendo que o que restou demonstrado foi que após oferta de pagamento indevido, o qual tem-se como concretizado, o veículo foi vistoriado e aprovado. Assim, comprovados os fatos, evidencia-se que Fabio, Thiago, Samira, e Meiriluce praticaram o crime do art. 333, parágrafo único, CP e Marcio ao aceitar vantagem indevida, e tendo aprovado o veículo, incorreu no crime corrupção passiva (CP, art. 317). Ademais, ao aprovar a vistoria de veículo sabidamente inapto, o réu Marcio incorreu ainda na pratica do art. 313-A, do CP, descrito no fato 05 da inicial.

No que diz respeito ao fato 06, quanto a corrupção envolvendo o veículo Fiat Ducato, de placa ABR-5988, consta que os réus praticaram o delito de corrupção, prometendo vantagem indevida ao acusado Marcio, estando este na qualidade de funcionário público, com o fim de que o mesmo realizasse ato de ofício infringindo seu dever funcional.

Segundo consta do relatório de interceptações constante do id. 6101901, fl. 11, o acusado Fabio relata a interlocutor não identificado que teria falado com Eliane tendo esta dito para passar “cenhão” (cem reais) oara ele, tendo a testemunha Liane em juízo negado a oferta, porém afirmou que teria pago honorários, sem afirmar corretamente quanto teria sido. Neste ponto friso que nenhuma das testemunhas trazidas em juízo demonstrou firmeza ao citar valores pagos pelos serviços prestados, em uma clara demonstração de receio de responsabilização.

Ainda das interceptações, desta vez do id. 61010901, fl. 16, o réu Fabio conversa com a ré Meireluce, dizendo que faria com este veículo a mesma coisa que fez com o veículo SW4, tendo Meireluce afirmado a Fabio que estaria mais fácil este falar com Samira. Tendo em suas conversas inclusive demonstrado receio do Ditão, o qual estaria dando muita bandeira acerca do recebimento de valores e falava coisas.

Desta feita, em juízo comprovou-se que o veículo Ducato também foi aprovado em vistoria, de modo que Marcio teria aceitado a promessa de pagamento de cem reais, intermediada por Fabio e Samira, a pedido de Jhonatan. Tendo quanto a este fato, os denunciados Fabio, Jhonatan, Samira e Meireluce infringido o diploma legal disposto no art. 333, parágrafo único, do CP, enquanto Marcio incorreu na prática dos crimes dispostos no art. 317, § 1.º e art. 313-A, ambos do CP. As condenações dos mesmos se impões neste ínterim quanto a estes episódios, descritos na denúncia nos fatos 06 e 07.

No fato 08, o episódio se reescrevem com objeto diferente, desta vez se tratando de veículo Hilux, a qual não teve demais dados apurados nos autos. Da conversa obtida entre Meire e Fábio, estes confirmam ter dado certo os fatos, tendo Meire porém frisado que deu certo, mas que foi cem, em alusão ao valor de cem reais. Vejamos que os valores guardam padrão, arriscando a dizer ser tabelado, de acordo com o serviço ilícito prestado. Uma vez mais o veículo foi considerado apto em vistoria, explicitando que o réu Marcio teria aceitado a vantagem indevida com o fim de aprovar a vistoria do veículo. Incorrendo uma vez mais na prática dos crimes de corrupção passiva, ante a inaptidão de fato do veículo em ser aprovado em vistoria perante o Detran. Bem como configurada a promessa de paga por parte de Fabio, Meire e ainda intermediação de Samira, tendo estes incorrido na prática do crime de corrupção ativa, ao menos na figura de oferecer ou prometer vantagem.

Superada tal imputação, passamos aos fatos envolvendo o veículo Golf, placa NSX-9136, o qual teria anteriormente sido reprovado por estar com o para-brisa quebrado. Em conversa com Fábio, Meire afirma que o carro teria sido reprovado e Fabio afirma que ligaria para Jhonatan, Meire deixa claro o valor exigido, afirmando “você sabe que o Marcio cobra cem reais”. Inclusive havendo desacordo neste episódio em razão da falta de pagamento, sendo relatado por Meire à Fabio que Marcio não entregaria caso não recebesse, e Fabio teria dito que ele teria que esperar, enquanto dava um jeito de sacar o dinheiro (id. 61010901, fls. 28-31). Uma vez mais em juízo, restou comprovado que o veículo foi aprovado na vistoria. A testemunha Angelo, afirma que não se recorda de o para-brisas do carro estar trincado. Não relatou ter arrumado o para-brisas do veículo.

Desta feita, analisados os fatos 09 e 10, vislumbra-se que o réu Marcio incorreu novamente na prática do crime de corrupção passiva, e inserção de dados falsos em sistema de informações, visto que o veículo não estaria apto a ser aprovado e para que o sistema aceitasse tal aprovação, não poderia lançar com o para-brisas trincado, o que seria impeditivo para aprovação da vistoria. De igual modo, também quanto a estes fatos, os réus Fabio e Meireluce, incorreram na prática do crime de corrupção ativa.

No atinente ao fato 11, tem-se que restou demonstrado nos autos a materialidade do crime envolvendo o veículo de placa NPP-1940 e autoria dos fatos recaindo face os denunciados Fabio, Jamil e Samira. Do relatório de interceptação constante dos id. 61010901, fls. 43-9 e id. 61010893, fls. 51-3, resta apurado que Jamil solicita a Fabio que postule junto à Samira que esta agente vistoria ao veículo de placa NPP-1940, ao que aparenta, em razão de saber da relação conjugal entre os mesmos. Porém Fabio relata que Samira não faz nada de graça pra ele, e que mesmo sendo seu esposo, ela o cobrava para realização destes serviços.

Após, na conversa entre Fabio e Samira, resta evidenciado sucesso da negociação, ao que Fabio solicita de Samira que agende horário específico para vistoria ao veículo, para o mesmo dia, e Samira confirma o agendamento para uma e meia do mesmo dia. Consoante fala das testemunhas e próprios acusados ao serem inquiridos em juízo, a vistoria chegava a demorar semanas para ser realizada, em razão da demanda de serviços acumulados junto ao 5.º Ciretran, como poderia alguém conseguir agendamento ágil para o mesmo dia. Assim o fez através de corrupção, mediante pagamento a servidora pública. Assim Samira incorreu na prática do delito de corrupção passiva, tendo agilizado o processo de vistoria do veículo, mediante recebimento de valores e Fabio e Jhonatan, restam incursos nas penas do art. 333, parágrafo único do CP.

Dos fatos envolvendo associação criminosa que atuava na Secretaria Municipal e Mobilidade Urbana de Cuiabá e Agencia Municipal de Trânsito de Nossa Senhora do Livramento, tem-se que as provas coligidas no inquérito, também restaram ratificadas em juízo.

De igual modo, as interceptações telefônicas (id. 61010901, fls. 65-9, id. 61010904, fls. 01-26), atém de relatório técnico constante dos id. 61010893, fls. 62-4 e id. 61010899, fls. 1-30) se apresentaram eficientes a evidenciar que os réus Clair, Thamyres, Thawane, Marcos, Marcelo, João Batista e Jucelino, se associaram com o fim de cometer crimes.

A associação se configurou tendo como eixo central a empresa Master Despachante, dirigida pelo denunciado Clair, o qual sendo auxiliado por sua filha Thamyres e funcionária Thawane, cooptavam servidores de órgãos públicos para que realizassem atos ilícitos, tais como suspensão de multas e aprovações irregulares em vistorias de veículos. Tendo sido evidenciado através das interceptações e relatórios que teriam cooptado as pessoas de João Batista, Jucelino e Marcos para que praticassem tais atos ilícitos. Ademais, o réu Marcelo, além de se valer dos serviços ofertados pelos corréus, ofertava-os a outros, indicando os serviços deste, incidindo na conduta típica do crime de associação criminosa, se inserindo como partícipe da mesma. Organizavam-se de modo a evitar realização das vistorias em Várzea Grande, na certeza de efetividade das demandas junto ao membros a si alinhados na cidade de Nossa Senhora do Livramento. A condenação se impõe quanto a estes fatos.

Referente ao fato 13, no que diz respeito ao veículo de placa JZZ-6623, a materialidade do delito de corrupção está demonstrada, de igual modo a autoria. Thamyres, Marcelo, João Batista e Clair teriam ofertado vantagem indevida ao servidor Público Jucelino para que este trabalhando na SEMIB, praticasse ato de ofício, suspendendo multa do referidoveículo. Da conversa apurada entre Marcelo e Thamyres, se evidencia a elucidação de dúvida de Thamyres quanto ao eliminação de multa e pontuação da carteira, sendo respondida por Marcelo que apenas a multa. Frise-se que a existência de multas torna impeditivo de transferência de veículos, constando como pendencia, devendo ser paga para conclusão da transferência de propriedade. A suspensão das mesmas, como depreende dos autos, suspende também tal impedimento. Ai entra a pessoa de Jucelino, o qual valendo-se de sua função pública, percebendo oferta de vantagem indevida, realizava tais lançamentos no sistema, suspendendo as multas.

João Batista intermediava as conversas com Clair, para que a pedido deste, Jucelino lançasse o efeito suspensivo de forma antecipada, tendo no caso apurado nos autos, sido feito na mesma data do protocolo, o que não se demonstrava razoável devido a demanda de serviço, acontecendo minimamente uma preferencia de lançamento de tais efeitos suspensivos, justificados pela percepção de vantagem indevida para tanto.

Assim, diante da evidencia de que os réus estavam associados entre si, guardando relação de proximidade, conhecimento e contato, tendo sido confirmados os fatos apurados, inclusive na fala de Jucelino, o qual apesar de relatar realizar apenas atos lícitos, confirmou que lançava os efeitos suspensivos, mas de forma qualificada afirmou que apenas quando autorizado.

Desta feita, restando apurado a existência dos fatos, e ainda com a prática destes por partes dos denunciados, como ponderado na denúncia e replicado nas alegações derradeiras ministeriais, a condenação dos réus Thamyres, João Batista e Clair se impõe quanto ao crime de corrupção ativa, sendo forçosa a condenação de Jucelino quanto ao crime de corrupção passiva e ainda de inserção de dados falsos em sistema de informação, diante da ausência de previsão legal para lançamento do efeito suspensivo da forma que foi feita, demonstrada que somente foi realizada diante da promessa de vantagem indevida por parte dos corréus.

Fato 15, diz respeito a corrupção que envolve os veículos de placas NPG-4009, NJM-9142 e OBR-9847, onde João Batista, juntamente com Clair, realizaram promessa de vantagem indevida a Jucelino par que este, à exemplo do fato anterior, lançasse efeito suspensivo sobre as multas, tendo protocolado recurso em 30/08/2016, e já no dia seguinte, sido realizada suspensão das multas, após aceite de promessa de pagamento por parte de Clair, intermediada por João Batista.

O extrato da interceptação telefônica mostra conversa entre Clair e João Batista, onde debatem sobre as multas ainda não terem caído no sistema e Clair indaga se não foi por conta do dinheiro, dizendo a João que fosse até ele buscar o dinheiro pra levar e João afirmando que seria por conta de problema no sistema, que não estaria registrando o que ele estaria fazendo. Após em outra conversa, confirmam que tudo estaria resolvido, tendo liberado no sistema. Tais levantamento das multas por efeito suspensivo foram realizados por Jucelino, e a mando de Clair, intermediado por João Batista.

Incorreram, pois, na prática do crime de corrupção ativa os réus João Batista e Clair, nos termos do art. 333, parágrafo único do CP, incorrendo o réu Jucelino novamente na pratica dos crimes de corrupção passiva e inserção de dados falsos em sistema de informação,nos termos dos art. 317 e art. 313-A, do CP.

Especificados os fatos e condutas dos réus, as quais efetivamente foram comprovadas por meio de interceptações telefônicas, judicialmente autorizadas, sendo tais provas ratificadas em juízo, tanto na fala do d. Delegado de Polícia, quando inquirido em juízo, quanto com a fala das demais testemunhas, inclusive arroladas pela defesa e interrogatórios dos réus, que guardam verossimilhança com todos os fatos apontados nos autos, sendo confirmado por todos quanto a realização das vistorias, das transferências, suspensão de multas, porém alegando terem sido realizado dentro da legalidade, e sem a promessa, oferecimento, recebimento de vantagem pecuniária indevida, o que é rechaçado pelas provas carreadas ao feito.

Assim restou confirmada a materialidade delitiva. Os fatos existiram. O que se vê é a presença de denúncia quanto a fatos reputados delituosos, e que não deve ser aceito por quem quer que seja, devendo ser denunciado aos órgãos competentes. É o que foi feito.

Então, os crimes imputados na denúncia de associação criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informações, se consumaram pelos réus, com o fim de obter ou fornecer vantagem indevida em processos de vistoria e ransferências de veículos.

Quanto a perda de cargo público (CP, art. 92, I, parágrafo único). Tenho que está com a razão o Ministério Público ao pugnar pela perda do cargo por parte dos réus Samira, Marcio e Jucelino. Uma vez que estes no exercício de sua função pública (servidores do Detran e Semob), receberam promessa de pagamento e realizaram ato de ofício através disso, sendo pela aprovação de veículo inapto em vistoria, sendo agilizando processo e adiantando vistorias, e/ou realizando suspensão de multas fora do prazo legal, adiantando tal suspensão com o fim de favorecer terceiros. Tudo isso é corrupção. No caso, configura os crimes de corrupção passiva e insersão de dados falsos em sistema de informações, que os inabilita para continuar no exercício de tal mister. Por isso, é que decreto a perda de seus cargos públicos.

Os crimes foram praticados em continuidade delitiva, eis que iniciados, somente cessaram após os acusados tomarem ciência das acusações que pesavam contra si, inclusive com a prisão destes

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Nada há a ser reconhecido.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Trata-se de réus primários.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade. Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva dos réus lhes são desfavoráveis, eis que buscou se assenhorar de patrimônio alheio mediante grave ameaça.

Verifico a situação econômica dos réus como não boa. São assistidos por i. Advogados, e Jamil Benedito e João Batista pela i. Defensoria Pública.

1 - Fábio Antônio Pinto –

[...]

Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a à metade (1/2) ante a continuidade delitiva por seis vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em quarenta (40) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de cinco (05) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Consoante o art. 33, §2° , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto.

2 - Samira Aparecida Mendonça de Barros –

[...]

Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) ante a continuidade delitiva por duas vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em trinta e um (31) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Corrupção Passiva. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo primeiro, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuíla ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em vinte e oito (28) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de seis (06) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão e cinquenta e nove (59) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto.

Diante da pena corporal ora imputada, decreto a perda do seu cargo público efetivo junto ao Detran-MT, nos termos do art. 92, I, e parágrafo único do Código Penal.

Devendo-se dar ciência imediatamente desta r. decisão à Presidência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para as providências que entender cabíveis e necessárias.

3 – Meireluce Antonia Pinto –

[...]

Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em um terço (1/3) ante a continuidade delitiva por cinco vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de três (03) anos, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em trinta e seis (36) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de quatro (04) anos, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão e trinta e seis (36) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto.

4 – Thiago Adão Jesus Afonso –

[...]

Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em vinte e oito (28) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de três (03) anos e oito (08) meses de reclusão e vinte e oito (28) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

5 – Jhonatan Willian Girato da Silva –

[...]

Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) ante a continuidade delitiva por duas vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em trinta e um (31) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de quatro (04) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e trinta e um (31) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto.

6 – Márcio Cléber Duenha –

[...]

Inserção de dados falsos em sistema e informação - Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão; aumento-a em um quinto (1/5) ante a continuidade delitiva por três vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de dois (02) anos, quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em vinte e quatro (24) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Corrupção Passiva. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo primeiro, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em um quarto (1/4) ante a continuidade delitiva por quatro vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de três (03) anos e quatro (04) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em trinta e quatro (34) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de seis (06) anos, oito (08) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e cinquenta e oito (58) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto.

Diante da pena corporal ora imputada, decreto a perda do seu cargo público efetivo junto ao Detran-MT, nos termos do art. 92, I, e parágrafo único do Código Penal.

Devendo-se dar ciência imediatamente desta r. decisão à Presidência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para as providências que entender cabíveis e necessárias.

7 – Jamil Benedito Marinho Correa Filho –

[...]

Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em vinte e oito (28) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de três (03) anos e oito (08) meses de reclusão e vinte e oito (28) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

8 – Clair Correa –

[...]

Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) ante a continuidade delitiva por duas vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em trinta e um (31) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de quatro (04) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e trinta e um (31) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto.

9 – Thamyres Regina da Silva Correa –

[...] Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em vinte e oito (28) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de três (03) anos e oito (08) meses de reclusão e vinte e oito (28) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

[...].

12 – João Batista da Silva –

[...]

Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) ante a continuidade delitiva por duas vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em trinta e um (31) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de quatro (04) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e trinta e um (31) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto.

13 – Jucelino dos Santos Enoré –

[...]

Inserção de dados falsos em sistema e informação - Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) ante a continuidade delitiva por duas vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em vinte e quatro (24) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Corrupção Passiva. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo primeiro, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) ante a continuidade delitiva por duas vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em trinta e um (31) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de seis (06) anos, cinco (05) meses e dez (10) dias de reclusão e cinquenta e cinco (55) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto.

Diante da pena corporal ora imputada, decreto a perda do seu cargo público efetivo junto à Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB) de Cuiabá, nos termos do art. 92, I, e parágrafo único do Código Penal. Devendo-se dar ciência imediatamente desta r. decisão à Diretoria da Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá, Prefeitura Municipal de Cuiabá e à Procuradoria Geral do Município para as providências que entender cabíveis e necessárias.

DISPOSITIVO FINAL

Os réus encontram-se soltos. Nesta oportunidade, foram condenados em regime prisional semiaberto e aberto. Fazendo a análise como determina o art. 387, §1.º, do CPP, não vislumbro, no momento, a persistência de quaisquer dos requisitos do art. 312, do CPP com relação aos sentenciados, mantenho-os em liberdade.

Deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais por terem se revelado pobres na forma da lei.

Deixo de condenar os réus em fazer reparação por dano material (art. 387, IV, do CPP), eis que não restou demonstrado de forma inconteste, o montante ou os valores de prejuízo causado pelos mesmos.[...]”
(Abel Balbino Guimarães,

juiz de Direito - fls. 16382/16421-ID 236085850)

Transitada em julgado a sentença condenatória para a Acusação, o Juízo singular reconheceu a prescrição da pretensão retroativa quanto à associação criminosa (CP, art. 288) e inserção de dados falsos em sistema

(CP, 313-A, do CP), bem como readequou as penas [corrupção ativa e corrupção passiva] e os regimes impostos nos seguintes termos:

“Diante do reconhecimento da prescrição quanto aos delitos acima citados, necessárias alterações na dosimetria, alterando-se inclusive regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual transcrevo a dosimetria das penas restantes, nos seguintes termos.

“1 - Fábio Antônio Pinto
– Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a à metade (1/2) ante a continuidade delitiva por seis vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em quarenta (40) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de quatro (04) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto.

2 - Samira Aparecida Mendonça de Barros
– Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) ante a continuidade delitiva por duas vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em trinta e um (31) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Corrupção Passiva. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo primeiro, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em vinte e oito (28) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de cinco (05) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão e cinquenta e nove (59) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto.

Diante da pena corporal ora imputada, decreto a perda do seu cargo público efetivo junto ao Detran-MT, nos termos do art. 92, I, e parágrafo único do Código Penal.

Devendo-se dar ciência imediatamente desta r. decisão à Presidência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para as providências que entender cabíveis e necessárias.

3 – Meireluce Antonia Pinto
– Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em um terço (1/3) ante a continuidade delitiva por cinco vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de três (03) anos, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em trinta e seis (36) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de três (03) anos, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão e trinta e seis (36) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

4 – Thiago Adão Jesus Afonso
– Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em vinte e oito (28) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão e vinte e oito (28) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

5 – Jhonatan Willian Girato da Silva
– Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) ante a continuidade delitiva por duas vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em trinta e um (31) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e trinta e um (31) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

6 – Márcio Cléber Duenha
– [...]

Corrupção Passiva. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo primeiro, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em um quarto (1/4) ante a continuidade delitiva por quatro vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de três (03) anos e quatro (04) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em trinta e quatro (34) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de três (03) anos, quatro (04) meses de reclusão e cinquenta e oito (38) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Diante da pena corporal ora imputada, decreto a perda do seu cargo público efetivo junto ao Detran-MT, nos termos do art. 92, I, e parágrafo único do Código Penal

Devendo-se dar ciência imediatamente desta r. decisão à Presidência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para as providências que entender cabíveis e necessárias.

7 – Jamil Benedito Marinho Correa Filho
– Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em vinte e oito (28) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão e vinte e oito (28) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

8 – Clair Correa
– Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) ante a continuidade delitiva por duas vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em trinta e um (31) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e trinta e um (31) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

9 – Thamyres Regina da Silva Correa –
Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em vinte e oito (28) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão e vinte e oito (28) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

10 – Thawane Custódio
– Extinta a punibilidade

11 – Marcos André Rufino Borges
– Extinta a punibilidade.

12 – João Batista da Silva
– Corrupção ativa. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos ermos do parágrafo único, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) ante a continuidade delitiva por duas vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuíla ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em trinta e um (31) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e trinta e um (31) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

13 – Jucelino dos Santos Enoré
– Corrupção Passiva. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3), nos termos do parágrafo primeiro, chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) ante a continuidade delitiva por duas vezes (Súmula 659, STJ), chegando à pena de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em trinta e um (31) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do CP, somadas as penas, resta em definitiva no patamar de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e trint e um (31) dias multa.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Diante da pena corporal ora imputada, decreto a perda do seu cargo público efetivo junto à Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB) de Cuiabá, nos termos do art. 92, I, e parágrafo único do Código Penal. Devendo-se dar ciência imediatamente desta r. decisão à Diretoria da Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá, Prefeitura Municipal de Cuiabá e à Procuradoria Geral do Município para as providências que entender cabíveis e necessárias.

Sem custas, observadas demais formalidades legais, proceda-se o arquivamento do feito com relação aos acusados Thawane Custódio e Marcos André Rufino Borges, condenados apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, do CP), que tiveram extinta a punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição, consoante descrito acima.”
Abel Balbino Guimarães,

juiz de Direito -

fls. 16469/16475-ID 236085871)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Relatório Técnico nº 030/2016/DM/DRCBA/NI (ID236084167 - fls. 275/363), Laudo Pericial n.º 2.10.2017.27082-01 (ID 61011792 - fls. 53/57), Laudo Pericial n.º 2.10.2017.26374-01 (ID 61011792 - fls. 58/64), Laudo Pericial n.º 2.10.2017.27050-01 (ID 61011792 - fls. 64/71), Laudo Pericial n.º 2.10.2017.29329-01 (ID 61011827 - fls.62/66); Laudo Pericial n.º 2.10.2017.29331- 01 (ID 61011827 - fls. 68/72); Laudo Pericial n.º 2.10.2017.29336-01 (id. 61011827, fls. 74-78); Laudo Pericial n.º 2.10.2017.29389-01 (id. 61011827, fls. 80-85); Laudo Pericial n.º 2.10.2017.29443-01 (id. 61011827, fls. 87-92), Laudo Pericial n.º 2.10.2017.29160-01 (id. 61011827, fls. 94-98); Laudo Pericial n.º 2.10.2017.28378-01 (id. 61011827, fls. 100-104); Laudo Pericial n.º 2.10.2017.29159-01 (id. 61011830, fls. 2-7); Laudo Pericial n.º 2.10.2017.29063-01 (id. 61011830, fls. 9-15); Laudo Pericial n.º 2.10.2017.29161-01 (id. 61011830, fls. 17-21); Laudo Pericial n.º 2.10.2017.29158-01 (id. 61011830, fls. 23-26).

Na fase policial, Meyrian Teixeira de Souza (vítima - fls. 207/208-ID

236084164); Vagner Anderson de Souza, vítima

(fls. 220/221); Marcio Rahal Costa,

testemunha (fls. 224/226); Pedro Martins, testemunha (fls. 235); José Lourenço da Silva, testemunha (fls. 242/243); Detorres Cardoso de Mattos, testemunha (fls. 629/630); Albino Lutiani Tosta Rodrigues, testemunha (fls. 634/635); Thamires Lopes Pereira, testemunha (fls. 640/641);

Beatriz Nunes de Magalhães, testemunha (fls. 657/658); Helena Maria Robles da Silva, testemunha (fls. 663/664); Rafael Modenez Souza, testemunha (fls. 667/668); Angelo Noel da Silva, testemunha (fls. 672/675); Liana Beatriz Przycynski Silva, testemunha (fls. 679/682);

Jefferson Feliz Amaral Silva, testemunha (fls. 702/703); Marcelo Ferreira Piveta, testemunha (fls. 679/682); Bruno Eliandro Severo de Andrade, testemunha

(fls. 715/716); Jamil Benedito Marino Correa Filho, testemunha (fls. 715/716); Jamil Benedito Marino Correa Filho, testemunha (fls. 715/716);

bem como interrogados Amabila Maria de Sousa da Silva (fls. 646/648), JOÃO BATISTA DA SILVA, terceiro apelante (fls. 792/794), FABIO ANTONIO PINTO, oitavo apelante (fls. 1001/1004), JHONATAN WILLIAN GIRATO DA SILVA, sexto apelante (fls. 1006/1007), MARCIO CLEBER DUENHA, primeiro apelante

(fls. 1008/1011), Marcos Andre Rufino Borges (fls. 1013/1015), Cleyton Rafael Pinto

(fls. 1016/1018), THIAGO ADÃO JESUS AFONSO, sétimo apelante (fls. 1022/1024), Matheus Alves da Rocha (fls. 1026/1028), Benedito Xavier da Mata (fls. 1031/1033), CLAIR CORREA, quarto apelante (fls. 1056/1060), THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA, quinta apelante

(fls. 1061/1063), Thawane Custódia (fls. 1064/1066), MEIRELUCE ANTONIA PINTO, nona apelante

(fls. 1067/1070), SAMIRA APARECIDO MENDONÇA DE BARROS, décima apelante

(fls. 1072/1076) e

JUCELINO DOS SANTOS ENORÉ, décimo primeiro apelante (fls. 1076/1079).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policias civis Alessandro Luiz de Araújo, delegado de Polícia Marcelo Martins Torhacs e das testemunhas Thiago Magalhães Antonio, Jony Kleber Pereira Barbosa, Joaquim Eduardo Bueno, Célio Rosa Garcia, Liane Beatriz Silva, Adão dos Santos Rodrigues, Helena Maria Robles e a Ângelo Noel da Silva e Vagner Anderson de Souza, bem como os interrogatórios de CLAIR CORREA, FÁBIO ANTÔNIO PINTO, SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS, MEIRELUCE ANTÔNIA PINTO, THIAGO ADÃO JESUS AFONSO, MÁRCIO CLÉBER DUENHA, JHONATAN WILLIAN GIRATO DA SILVA, THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA, Thawane Custódio, Marcos André Rufino Borges, JOÃO BATISTA DA SILVA e JUCELINO DOS SANTOS ENORÉ.

Passam-se às análises conjuntas das pretensões absolutórias, por serem comuns a todos os apelantes.

Extrai-se que a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores – DERRFVA –, no decorrer no ano de 2015, instaurou investigação para apurar os crimes de organização criminosa, falsidade documentais, inserção de dados falsos em sistema das informações e corrupção ativa e passiva diante dos indicativos de que servidores públicos do Detran-MT, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá/MT e da Agência Municipal de Trânsito do distrito de Nossa Senhora do Livramento/MT, despachantes credenciados e terceiras pessoas estariam recebendo vantagens indevidas a partir das práticas denominadas “Pulo”

[
“compra e venda de veículos, sem transferência documental de titularidade, suprimindo vários indivíduos da cadeia

sucessória do veículo e gerando supressão do pagamento de taxas”
], “vendas de capa” [
“delegação de atribuição exclusiva a terceiro não credenciado”
], “Lacre” [
“lacração de veículos por agentes descredenciados e fora das Unidades do Detran, sem a vistoria obrigatória”
], “Falsas vistorias” e cessão de senhas de sistemas restritos a pessoas não autorizadas (Marcelo Martins Torhacs, delegado de Polícia - fls. 44/45-ID

236084162).

No curso da “Operação Hidra de Lerna”, foram pesquisados os registros dos servidores com acesso ao sistema Detran, coletados dados e
“ocorrências registradas no sistema SROP e DERRFVA
”, realizadas campanas, inquiridas vítimas e servidores, analisados documentos com “suspeitas de irregularidades” levantadas pela Chefe da 5ª CIRETRAN de Várzea Grande [Anita Marcondes Schulze] e medidas cautelares de interceptação telefônica e busca e apreensão.

A partir desses elementos de convicção, a autoridade policial [Marcelo Martins Torhacs] identificou um esquema criminoso que atuava em dois núcleos [um no CIRETRAN de Várzea Grande e outro na SEMOB/Cuiabá e da Agência Municipal de Trânsito do distrito de Nossa Senhora do Livramento/MT], com objetivos de fraudar vistorias [antecipando ou aprovando veículos irregulares] e registros de multas e compostos por agentes públicos, despachantes e vendedores de automóveis.

A declaração judicial do delegado de Polícia Marcelo Martins Torhacs, em Juízo, apresenta-se coerente no sentido de que o grupo criminoso, composto por agentes públicos e empresários, buscava
“agilizar vistorias, fazer vistas grossas em algumas vistorias, e algumas questões de documentações, praticas denominadas pulo, onde não é feita transferência dominial de todas as propriedades, sendo feita do primeiro e do último, evitando recolhimento de taxas”
; suspender multas nos sistemas internos; realizar tráfico de influência. Ao individualizar as condutas criminosas, a autoridade policial detalhou a forma de atuação de cada

apelante, a saber:

- MARCIO CLEBER DUENHA, na condição do servidor do DETRAN/MT, era responsável por vistoriar os automóveis [
“o Márcio Cléber era vistoriados, o Benedito Xavier outro vistoriador”
];

- JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA, THIAGO ADÃO JESUS AFONSO e JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO atuavam como vendedores de automóveis e intermediavam a prática ilícita entre clientes e despachantes, os quais corrompiam os servidores públicos [“
Thiago Adão era funcionário de uma garagem chamada Telecar, e passava muitos serviços para o despachante do Fábio, havendo um áudio onde Jhonatan admite as práticas ilícitas, se irritando com Fábio, pelo fato de ter que pagar para todos os procedimento, de vistoria, agendamento”]
;

- FABIO ANTONIO PINTO e MEIRELUCIA ANTONIA PINTO são irmãos e, respectivamente, proprietário e funcionária da FC Despachante, entregavam propina aos servidores para que veículos irregulares fossem aprovados durante a vistoria [
“o Fábio era o articulador, a Samira convivente ou esposa de Fábio e dentro do Detran recebia demandas dele; a Meireluce é quem ficava efetivamente e comparecia no Detran fazendo pedidos escusos”
];

- SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS,

servidora da 5ª Ciretran de Várzea Grande à época e companheira de FABIO ANTONIO PINTO, agia como

“facilitadora” e a auxiliava internamente a atuação da “FC DESPACHANTE”, inclusive recebendo valores em dinheiro para realizar agendamentos de vistorias fora de agendamentos e intermediando

negociatas entre despachantes e outros servidores [
“a Samira convivente ou esposa de Fábio e dentro do Detran recebia demandas dele”
];

- JOÃO BATISTA DA SILVA trabalhava para o apelante CLAIR CORREA

e era o responsável por cooptar servidores da SEMOB/Cuiabá e da Agência Municipal de Trânsito do distrito de Nossa Senhora do Livramento/MT para que as multas fossem suspendidas no sistema, inclusive repassando propina a servidor [
“fazia ponte entre o despachante e o servidor, e este contribuiu para investigação, revelando que a pedido de Clair procurava Jucelino e ganhava porcentagem relativamente aos valor das multas; que ele fala que em caso de multa de mil reais ele ficava com valor de cinquenta a oitenta reais e Jucelino suspendia a multa liberando a transferência”
];

- CLAIR CORREA e THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA [pai e filha], condições de proprietário e funcionária da empresa MASTER DESPACHANTE, promoviam alterações irregulares nos sistemas de registro de multas da SEMOB/Cuiabá e da Agência Municipal de Trânsito do distrito de Nossa Senhora do Livramento/MT [
“com relação ao outro grupo, com eixo central na pessoa de Clair Correa, da Master Despachante, e a partir das interceptações começaram a compreender melhor, onde ele tinha acesso na Semob de Cuiabá e em Nossa Senhora do Livramento; na Semob ele buscava dar efeito suspensivo nas infrações de trânsito, esse contato seria o Sr. Jucelino dos Santos Enore
”; “
filha dele que auxiliava nos trabalhos da Master Despachantes, Thamyres, que tinha plena ciência, existindo áudios significantes”
];

- JUCELINO DOS SANTOS ENORE, servidor da SEMOB/Cuiabá, recebia valores ilícitos para lançar antecipadamente efeito suspensivo aos recursos interpostos

contra multas de trânsito, sendo que a lei somente admite esse efeito após 30 (trinta) dias da interposição e caso o recurso não tenha sido

julgado [
“Jucelino agiu praticando essas condutas, havendo um particular que fazia ponte entre Clair e Jucelino sendo João Batista”]
.

Esse depoimento está corroborado pela narrativa do policial civil Alessandro Luiz de Araújo, em Juízo, no sentido de que: o apelante CLAIR CORREA intermediava a “baixa” ou “suspensão” de multas para que o veículo ficasse com documentação viável para transferência, além de agilizar e aprovação de vistorias; o apelante JOÃO BATISTA DA SILVA contatava JUCELINO DOS SANTOS ENORE para alterar as multas no sistema perante a SEMOB/CUIABÁ; o apelante

FABIO ANTONIO PINTO
“tinha um sistema parecido fazendo uso de sua esposa servidora do Detran, a Samira; que na Ciretran de Várzea Grande para fazer qualquer movimentação de documento ou de qualquer processo se enfrentava uma fila e eles faziam que esse cliente pulasse essa fila, cobrando do cliente, valores de cinquenta a cem reais pra ter essa vantagem”
; “
faziam também cooptação de vistoriadores para aprovar veículos que tivessem irregularidade”
; a apelante SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS
“é esposa de Fábio e funcionária do Detran”
e

apelante MEIRELUCIA ANTONIA PINTO “
é irmã do Fábio e trabalha pra ele junto à base do Detran, fazendo serviço de falar direto com vistoriador, pagar a eles eventualmente”
; os apelante JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA,

THIAGO ADÃO JESUS AFONSO e JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO “estão em outro rol de elementos que seriam garagistas que faziam o serviços com os despachantes”; o apelante MARCIO CLEBER DUENHA era

vistoriador do Detran e recebiam os valores aprovarem as vistorias, provavelmente no montante de R$100,00 (cem reais) à época.

Frisem-se que depoimentos dos agentes policiais possuem
“alto valor probante para o amparo de um decreto condenatório”
(TJMT, AP 0005380-73.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020), por serem os responsáveis pelas diligências e conclusão das investigações.

Acrescente-se, ainda, que as provas extraídas das interceptações telefônicas confirmam as declarações dos agentes policiais (Relatório Técnico nº 030/2016/DM/DRCBA/NI – 17/10/2016 -fls. 3467/3553-ID 593010750), visto que os diálogos monitorados permitiram a delimitação dos fatos criminosos, quais sejam:

-
FATO 2/Corrupção ativa
[Gol, placa DZB-7917]: os apelantes FABIO ANTONIO PINTO, MEIRELUCIA ANTONIA PINTO e JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA ofertaram, em 24.8.2016, vantagem indevida ao corréu Benedito Xavier da Mata

[falecido] para que a vistoria do veículo fosse aprovada ilegalmente, visto que buzina do automóvel não estaria funcionando. Constam dos diálogos interceptados (fls.3496/3498) que os apelante FABIO ANTONIO PINTO e JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA conversaram sobre necessidade de pagar R$50,00 (cinquenta reais) para o vistoriador para aprovar o veículo que estava com a buzina queimada, inclusive sobre a possibilidade da aprovação ser “cortesia”; em conversa entre o os apelantes

FABIO ANTONIO PINTO, MEIRELUCIA ANTONIA PINTO resultou consignado que o corréu Benedito Xavier da Mata

teria exigido a quantia de R$100,00 (cem

reais)
[1]
;

-
FATOS 4 e 5/Corrupção ativa e passiva
[Hilux SW4, placa NPQ-2547]:

os apelantes FABIO ANTONIO PINTO, THIAGO ADÃO JESUS AFONSO,

MEIRELUCIA ANTONIA PINTO e SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS, em 14.9.2016,

ofertaram dinheiro ao apelante

MARCIO CLEBER DUENHA, o qual aceitou a vantagem indevida, para aprovar vistoria de automóvel que com defeito na

luz de freio e para-brisas. Em conversas entre FABIO ANTONIO PINTO e SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS (fls. 3501/3505), resultou consignado que a negociata estava acordada com o apelante MARCIO CLEBER DUENHA, tendo sido repassada a placa. Posteriormente, FABIO ANTONIO PINTO confirma o ajuste com MEIRELUCIA ANTONIA PINTO.

Por fim, FABIO ANTONIO PINTO confirma ao apelante THIAGO ADÃO JESUS AFONSO que deveria ser entregue R$100,00 (cem reais) apelante MARCIO CLEBER DUENHA
[2]
;

-
FATOS 6 e 7/Corrupção ativa e passiva
[Fiat Ducato, de placa ABR-5988]: os apelantes FABIO ANTONIO PINTO, JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA,

MEIRELUCIA ANTONIA PINTO e SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS, no dia 14.9.2016, ofertaram dinheiro ao apelante

MARCIO CLEBER DUENHA (fls. 3501/3505), o qual aceitou a vantagem indevida, para aprovar vistoria do

automóvel pelo valor de R$100,00 (cem reais)
[3]
;

-
FATOS 8/Corrupção ativa e passiva
[veículo Hilux, sem identificação de placa]: os apelantes FABIO ANTONIO PINTO e MEIRELUCIA ANTONIA PINTO, com intermediação da apelante SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS, em 16.9.2016 (fls. 3505/3506),

ofertaram dinheiro ao apelante MARCIO CLEBER DUENHA, o qual aceitou a vantagem indevida, para aprovar vistoria do

automóvel pelo valor superior a R$100,00 (cem reais)
[4]
;

-

FATOS 9 e 10/Corrupção ativa e passiva
[Golf, placa NSX-9136]: os apelantes FABIO ANTONIO PINTO e MEIRELUCIA ANTONIA PINTO, em 19.9.2016, ofertaram dinheiro ao apelante

MARCIO CLEBER DUENHA, o qual aceitou a vantagem indevida, para aprovar vistoria de automóvel com defeito no para-brisas. Pelos diálogos (fls. 3508/3510), MEIRELUCIA ANTONIA PINTO afirma ao apelante FABIO ANTONIO PINTO que o carro teria sido reprovado porque estava com para-brisa trincado, tendo sido relatado que apelante

MARCIO CLEBER DUENHA não entregaria a vistoria caso não recebesse o valor da propina
[5]
;

-
FATO 11/Corrupção ativa e passiva
[veículo de placa NPP-1940]: os apelantes FABIO ANTONIO PINTO e JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO, em 21.9.2016, ofertaram dinheiro a apelante SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS, o qual aceitou a vantagem indevida agilizar vistoria do automóvel. Nas conversas interceptadas (fls. 3512/3514), o apelante FABIO ANTONIO PINTO assevera que, apesar de ser sua esposa, a apelante SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS não faz nada de graça e, para agendar a vistoria, ela cobraria do apelante JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO. Na sequência, a apelante SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS confirma que a vistoria seria realizada na mesma data da solicitação, ou seja, fora das datas previamente agendadas
[6]
;

-
FATO 13/Corrupção ativa e passiva
[veículo de placa JZZ-6623]: os apelantes THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA, JOÃO BATISTA DA SILVA e CLAIR CORREA, em agosto/2016 (fls. 3524/3525), ofereceram dinheiro ao apelante JUCELINO DOS SANTOS ENORE, o qual aceitou a vantagem indevida, para suspender multa no automóvel. Consoante os diálogos interceptados, o apelante JOÃO BATISTA DA SILVA intermediou a negociata entre os apelantes CLAIR CORREA e JUCELINO DOS SANTOS ENORE, sendo que a multa fora suspensa na mesma data do protocolo, sendo que o apelante THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA também estabeleceu contato telefônico indagando sobre a possibilidade de eliminação da multa e da pontuação na CNH
[7]
;

-
FATO 15/Corrupção ativa e passiva
, [veículos de placas NPG-4009, NJM-9142 e OBR-9847]: os apelantes JOÃO BATISTA DA SILVA e CLAIR CORREA, em agosto/2016 (fls. 3527/3528), oferecerem dinheiro ao apelante JUCELINO DOS SANTOS ENORE, o qual aceitou a propina para suspender multas em recursos protocolizados em 30.8.2016, tendo efetivado a irregularidade no dia seguinte. Nas conversas monitoradas, o apelante CLAIR CORREA indaga o apelante JOÃO BATISTA DA SILVA sobre a entrega do valor e suspensão das multas, sendo que, no diálogo seguinte, ambos reconhecem que a liberação havia sido efetivada por JUCELINO DOS SANTOS ENORE
[8]
.

Verificam-se que os teores dos diálogos foram monitorados por quatro analistas de inteligência da Delegacia Regional de Cuiabá [investigadores de Polícia Alessandro L. de Araújo, Fabio L. C. Pinto, Stelio Rogers Pinto e Thomas E. S. Araújo] e confrontados com documentos que confirmaram a realização das vistorias e inserção de dados nos sistemas dos órgãos públicos, possibilitando a identificação dos servidores públicos responsáveis pelos fraudes das vistorias no âmbito da Ciretran de Várzea Grande [apelantes MARCIO CLEBER DUENHA e SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS] e suspensões das multas perante a SEMOB de Cuiabá [JUCELINO DOS SANTOS ENORE].

E mais. Os valores das propinas foram estipulados entre R$100,00 (cem reais) e R$50,00 (cinquenta reais), sendo que as práticas ilícitas ocorriam diariamente para agilizar os processos de vistorias e incluir efeitos suspensivos a multas.

O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem (STJ, HC 112.019/RS – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 13.4.2009); enquanto a corrupção passiva consuma-se com a solicitação e recebimento da vantagem indevida,
“sendo, pois, prescindível a efetiva realização do ato funcional ou de que a ação indevida esteja dentro das atribuições formais do funcionário público”
(STJ, AgRg no AREsp 2010695 DF 2021/0361523-1, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 10.6.2022). Por se tratarem de delitos formais, ambos os crimes independem da aceitação do funcionário público.

A respeito, este e. Tribunal assim decidiu:

“As interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, revelam que o apelante negociava ativamente vantagens indevidas, sendo mencionado em diversas tratativas envolvendo ilícitos administrativos e recebimento de valores.”
(AP 0023241-58.2016.8.11.0002 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – 30.5.2025)

Por sua vez, os depoimentos dos proprietários dos veículos, no sentido de que os veículos encontravam-se regulares, não se apresentam verossímeis diante das negociações pré-estabelecidas e aprovação das vistorias pelos agentes públicos referenciados nos diálogos.

Logo, impõe-se preservar as condenações dos apelantes MARCIO CLEBER DUENHA, JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO, JOÃO BATISTA DA SILVA, CLAIR CORREA, THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA, JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA, THIAGO ADÃO JESUS AFONSO, FABIO ANTONIO PINTO, MEIRELUCIA ANTONIA PINTO e JUCELINO DOS SANTOS EN
ORE.

Em relação à SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS, reconhece-se que a apelante integrava o esquema criminoso e agilizou, ao menos, uma vistoria sem observar a tramitação regular do procedimento administrativo interno do DETRAN [
FATO 11/Corrupção ativa e passiva
- veículo de placa NPP-1940].

Porém, o vínculo marital com o apelante FABIO ANTONIO PINTO não induz que SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS agia internamente como intermediadora para aliciar outros servidores do DETRAN.

As referências à apelante SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS, nos diálogos interceptados, convergem no sentido de que as negociatas eram realizadas diretamente entre os despachantes/funcionários e os servidores do DETRAN, dentre os quais apelantes MARCIO CLEBER DUENHA e os despachantes intermediadores FABIO ANTONIO PINTO e MEIRELUCIA ANTONIA PINTO.

Note-se que não há demonstração que a apelante SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS era a responsável por repassar dinheiro ao apelante MARCIO CLEBER DUENHA, tampouco que o influenciava a alterar vistorias. Ao contrário, o apelante FABIO ANTONIO PINTO, ao ser confrontado por interlocutor, asseverou que a apelante SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS não tinha poder de corromper outros servidores, embora haja evidências que ela tinha conhecimento sobre as irregularidades.

Vale dizer, as provas não se mostram suficientes para demonstrar que a apelante SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS corrompia servidores do Ciretran de Várzea Grande [
FATOS 4 e 6]
, ou seja, não comprovam efetivamente a conduta de corrupção ativa.

Em situação semelhante, o e. TJCE assim decidiu:

“Ademais, a análise do fato não caracteriza o crime previsto no art. 333, do Código Penal, na medida em que a menção da palavra "ajeitar o caso", sem a constatação de que efetivamente fora oferecida vantagem pelo réu, [...], de per si, como já dito, sem outras provas, sobretudo testemunhal dos demais policiais, não é suficiente para demonstrar a concreta e revestida seriedade que exige o fim específico do tipo penal, devendo mesmo ser absolvido o recorrente quanto ao crime de corrupção ativa, em cumprimento a regra escrita no art. 386, inciso VII, do CPP, como meio de efetivação do princípio do in dubio pro reo.”
(APL 00024232120038060151 - Relator: Des. Antônio Pádua Silva – p. 22.8.2017)

Sendo assim, a apelante SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS deve ser absolvida da corrupção ativa, mantida a condenação por corrupção passiva.

Preservadas as responsabilizações penais dos apelantes MARCIO CLEBER DUENHA, JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO, JOÃO BATISTA DA SILVA, CLAIR CORREA, THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA, JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA, THIAGO ADÃO JESUS AFONSO, FABIO ANTONIO PINTO, MEIRELUCIA ANTONIA PINTO, SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS e JUCELINO DOS SANTOS EN
ORE
, vejamos as pretensões recursais remanescentes, por ordem de interposição.

- Do apelante MARCIO CLEBER DUENHA [Perda do cargo público e restituição da fiança]

O apelante MARCIO CLEBER DUENHA é servidor público estadual [lotado no DETRAN] e, à época dos fatos [em 2016], exercia a função de vistoriador na 5ª Ciretran/VG.

Por decorrência dos atos criminosos apurados nesta ação penal [corrupção passiva], o Juízo singular decretou a perda do seu cargo público
“diante da pena corporal ora imputada”
, sem qualquer individualização das condutas ou motivação relacionada aos atos criminosos.

Todavia, o c. STJ assentou entendimento de que a perda de cargo público (CP, art. 92, I, ‘a’) não se traduz em decorrência lógica de sentença condenatória,
“visto que exige, além de fundamentação concreta, adequação ao princípio da proporcionalidade, devendo ser avaliadas as circunstâncias em que o delito foi praticado e a pena aplicada”
(STJ, AgRg nos EDcl 1868513/SP - Relator: Min. João Otávio De Noronha

- j. 6.4.2021 – p. 9.4.2021).

Na mesma vertente, destaca-se julgado desta e. Câmara:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA E FALSO TESTEMUNHO –[...]REVOGAÇÃO DA PENALIDADE DE PERDA DO CARGO PÚBLICO DECRETADA NA SENTENÇA – ART. 92 DO CP – PROCEDÊNCIA – EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO QUE NÃO É AUTOMÁTICO E EXIGE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – HIPÓTESE EM QUE HOUVE MERA MENÇÃO ABSTRATA À REDAÇÃO DO ARTIGO DE LEI – INOBSERVÂNCIA AO ART. 92, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO REVOGADO.A perda do cargo público não é efeito automático da sentença e sua decretação depende de fundamentação idônea, observada as minúcias de cada caso concreto.”
(AP 0010548-92.2011.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – j. 14.6.2024)

Além disso, a perda do cargo, por se tratar de sanção de natureza assessória, não deve ser mais severa que a pena principal [condenação a pena inferior a quatro anos, em regime aberto]. Vale dizer, não se justifica
“a decretação da perda do cargo público, por condenação a pena inferior a quatro anos, de servidor que pautou toda sua vida funcional por conduta correta e que, incidentalmente, vem a cometer crime que por suas características não revela incompatibilidade com a função pública”
(TRF2, AP 200351015086263 - Relator: Juiz Federal Aluisio Goncalves de Castro Mendes, j. 18.8.2010, p. 21.9.2010).

Reconhece-se a suficiência da reprimenda corporal, visto que a pena privativa afigura-se apta para atingir as finalidades de punição e ressocialização do agente público, notadamente ao considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade.

Sopesadas as condições pessoais [etária e funcional], a perda do cargo público compromete o sustento individual/familiar diante da dificuldade de reinserção no mercado de trabalho de um indivíduo que exerce a mesma atividade laboral há mais quase 10 (dez) anos, em ofensa ao direito constitucional ao trabalho (CF/88, art. 6º).

Com efeito, a centralidade da pessoa humana encontra no trabalho um dos principais instrumentos de afirmação,
“quer no plano de sua própria individualidade, quer no plano de sua inserção familiar e social”
(STF, ADI 5826, Relator: Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 16.12.2024, p. 13.2.2025).

Nessa linha intelectiva, o e. TJRS se posicionou:

“As circunstâncias em que o delito foi praticado são próprias do tipo penal, não justificando o efeito extrapenal da condenação, qual seja a perda do cargo público, configurando-se mais gravosa que a pena principal que restou aplicada em pouco mais de 02 anos de reclusão, considerando-se, ainda, as condições pessoais do revisando que não apresenta nenhum outro registro judicial, ostentando mais de 29 (vinte e nove) anos de serviço público quando da sua exoneração.”
(RvC Nº 70058485277 - Relator: Rogerio Gesta Leal – j. 11.4.2014)

Por consequência, impõe-se a afastar a perda do cargo público.

Quanto à restituição da fiança, o apelante MARCIO CLEBER DUENHA

não foi condenado ao pagamento de custas processuais ou indenização, mas o Juízo singular impôs pena pecuniária.

A restituição da fiança, na hipótese de condenação, somente mostra-se juridicamente possível após a dedução das custas processuais, indenização à vítima e multa, nos termos do art. 347 do CPP.

Assim sendo,

cabe ao Juízo da Execução Penal, no início de cumprimento da pena, deduzir o valor da pena pecuniária da fiança prestada e devolver a importância remanescente, caso subsista.

A propósito, esta e. Câmara assim decidiu:

“A restituição da quantia paga a título de fiança deve ser analisada, e, se for o caso, determinada pelo juízo da execução.”
(AP 0005334-86.2015.8.11.0008 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – j.

28.3.2017 – p.

31.3.2017)

Portanto, o pedido de restituição não deve ser conhecido.

- Do apelante JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA [redução da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas e restituição de objetos apreendidos]

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base da corrupção ativa no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes os agravantes, de modo que a pena-base foi transformada em 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem minorantes, porém o juiz da causa reconheceu a majorante de quebra do dever funcional (CP, art. 333, parágrafo único) e elevou a pena na fração mínimo de 1/3 (um terço).

Logo, conserva-se a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por força da continuidade delitiva [FATOS 2 e 6], a incidência de fração de 1/6 (um sexto) há de ser preservada para tornar a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês, readequando-se proporcionalmente a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em sua vez, o cometimento de crime sem violência, a pena inferior a 4 (quatro) anos, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44), notadamente por ser a medida socialmente recomendável diante do transcurso de aproximadamente

9 (nove) anos desde o ato criminoso.

No mesmo sentido, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“Preenchido os pressupostos preconizados pelo artigo 44, do Código Penal, imperioso a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.”
(AP 0002233-16.2007.8.11.0010 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 28.4.2015 – p.

7.5.2015)

Dessa forma, o apelante JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal.

No tocante aos bens apreendidos [“1- NotBook marca Samsung; 2- Aparelho celular marca Samsung Galaxy; 3- Aparelho celular marca Samsung S6/EDGE; 4- Aparelho celular marca LG – 03 chips”], o apelante JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA formulou pedido de restituição em sede de alegações finais.

Constata-se que o Juízo singular, ao proferir a sentença condenatória, não decretou o perdimento dos bens aprendidos, tampouco a analisou o pleito de restituição deduzido nas alegações finais.

O perdimento de bens em favor da União somente pode ser decretado quando a Acusação
“provar a relação das coisas apreendidas com a atividade criminosa, o que não ocorreu no caso, em que a sentença nem mesmo mencionou o tema”
(TJDFT, Acórdão 1114311 - Relator: Des. George Lopes - j.

25.7.2018 – p.

8.8.2018.)

Anotem-se que os objetos eletrônicos não mais interessam ao processo diante do encerramento da instrução processual, inexistindo elementos de convicção aptos a demonstrar que tenham sido adquiridos a partir dos atos criminosos apurados nesta ação penal.

Para o caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“1. A ausência de manifestação sobre o perdimento do bem na sentença condenatória, sem insurgência do Ministério Público, autoriza a restituição do veículo apreendido ao legítimo proprietário.
”(AP 1034295-23.2024.8.11.0002 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – p. 22.2.2025)

Sendo assim, o apelante JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA faz jus restituição dos objetos eletrônicos apreendidos, quais sejam “
1- NotBook marca Samsung; 2- Aparelho celular marca Samsung Galaxy; 3- Aparelho celular marca Samsung S6/EDGE; 4- Aparelho celular marca LG – 03 chips”
.

Sobre a restituição da fiança, reportam-se aos fundamentos retrocitados para não conhecer o pleito, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal (TJMT, AP 0005334-86.2015.8.11.0008 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – j.

28.3.2017 – p.

31.3.2017).

- Do apelante JUCELINO DOS SANTOS ENORE [redução da pena pecuniária e afastamento da perda do cargo público
]

Na primeira fase, o Juízo singular estabeleceu a pena-base da corrupção mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes os agravantes, de modo que a pena-base foi transformada em provisória - 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem minorantes, porém o juiz da causa reconheceu a majorante de quebra do dever funcional (CP, art. 333, parágrafo único) e elevou a pena na fração mínimo de 1/3 (um terço).

Isto posto, conserva-se a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por força da continuidade delitiva [FATOS 13 e 15], a incidência de fração de 1/6 (um sexto) há de ser preservada para conservar a pena definitiva em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não obstante, a pena pecuniária deve ser readequada proporcionalmente para 15 (quinze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, visto que,
“em crimes continuados, a pena de multa deve ser fixada utilizando-se da mesma fração de aumento adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade”
(TJDfT, Acórdão 931356 - 20150110014393APR - Relator: Des. Humberto Ulhôa -j. 31.3.2016 – p. 5.4.2016).

Em sua vez, o cometimento de crime sem violência, a pena inferior a 4 (quatro) anos, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44), consoante motivação retrocitada.

Por seu turno, o Juízo singular decretou a perda do cargo público do JUCELINO DOS SANTOS ENORE
“diante da pena corporal ora imputada”
.

Ausente a fundamentação concreta e, por se tratar de conduta inerente ao tipo penal, impõe-se a afastar o efeito extrapenal da condenação, nos termos da fundamentação [no julgamento apelo do corréu MARCIO CLEBER DUENHA] e jurisprudência retrocolacionadas (STF, ADI 5826, Relator: Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 16.12.2024, p. 13.2.2025; STJ, AgRg nos EDcl 1868513/SP - Relator: Min. João Otávio De Noronha

- j. 6.4.2021 – p. 9.4.2021; TRF2, AP 200351015086263 - Relator: Juiz Federal Aluisio Goncalves de Castro Mendes, j. 18.8.2010, p. 21.9.2010; TJRS, RvC Nº 70058485277 - Relator: Rogerio Gesta Leal – j. 11.4.2014).

Exauridas as pretensões recursais, verifica-se que os apelantes
MARCIO CLEBER DUENHA, JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO,

JOÃO BATISTA DA SILVA, CLAIR CORREA, THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA, THIAGO ADÃO JESUS AFONSO, FABIO ANTONIO PINTO,

MEIRELUCIA ANTONIA PINTO e SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS
encontram-se na mesma situação jurídica dos apelantes
JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA e JUCELINO DOS SANTOS ENORE [ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, primariedade e penas não superiores a 4 (quatro) anos de reclusão]
, a justificar a extensão dos efeitos da revisão da pena pecuniária, fixação do regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e afastamento da perda do cargo público, nos termos do art. 580 do CPP.

Diante de
“situações processuais idênticas, a decisão que reajusta a dosimetria da pena do apelante deve se estender também ao corréu, por força da previsão contida no artigo 580 do Código de Processo Penal”
(TJMT, AP 0001402-46.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, - Primeira Câmara Criminal – j. 6.10.2023

- p. 6.10.2023).

Com essas considerações:

1) recurso de MARCIO CLEBER DUENHA
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a perda do cargo público. De ofício, redimensiona-se a pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 3 (três) anos e 4 (quatro) mês de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

2) recurso de JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO e JOÃO BATISTA DA SILVA
conhecido
, mas
DESPROVIDO
. De ofício, redimensiona-se

a) a pena pecuniária de JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO para 13 (treze) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal; b) a pena pecuniária de JOÃO BATISTA DA SILVA para 15 (quinze) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

3) recurso de CLAIR CORREA
conhecido
, mas
DESPROVIDO
. De ofício, redimensiona-se a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

4) recurso de THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA
conhecido
, mas
DESPROVIDO
. De ofício, redimensiona-se a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

5) recurso de JONATHAN WILLIAN GIRATO DA SILVA
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária em

15 (quinze) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, bem como restituir os bens apreendidos

[“
1- NotBook marca Samsung; 2- Aparelho celular marca Samsung Galaxy; 3- Aparelho celular marca Samsung S6/EDGE; 4- Aparelho celular marca LG – 03 chips”];

6) recurso de THIAGO ADÃO JESUS AFONSO
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício, redimensiona-se a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

7) recurso de FABIO ANTONIO PINTO e MEIRELUCIA ANTONIA PINTO
conhecido
, mas
DESPROVIDO
. De ofício, redimensiona-se: a) a pena pecuniária de FABIO ANTONIO PINTO e MEIRELUCIA ANTONIA PINTO para 19 (dezenove) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal; b) a pena pecuniária de MEIRELUCIA ANTONIA PINTO para 17 (dezessete) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

8) recurso de SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-la da corrupção ativa.

De ofício, redimensiona-se a pena pecuniária [da corrupção passiva] para 13 (treze) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, afastada a perda do cargo público;

9) recurso de JUCELINO DOS SANTOS ENORE
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, mantida a reprimenda corporal em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, bem como afastar a perda do cargo público.

É como voto.

[1]
“JHONATAN fala que quem faz o encaixe é a esposa de FABIO (SAMIRA), porém FABIO nega. FABIO cita novamente o nome de "DITÃO" vinculando-o ao pagamento. JHONATAN fala para FABIO conseguir essa de cortesia com "ele" (DITÃO). FABIO fala que ele não dá cortesia e que ele vai reprovar [...]JHONATAN reclama que justo agora na vez dele FABIO quer cobrar. FABIO fala que "ele" (DITÃO) vai reclamar que está apertando, e que está ficando com vergonha. JHONATAN fala para FABIO deixar para cobrar o do próximo, [...]FABIOfala que o dinheiro deve ser repassado para "ela" (provavelmente MEIRE). HNI quer saber onde ela está. FABIO fala que ela está no DETRAN-MT, que é para HNI chamá-la em um canto e passar o dinheiro. FABIO fala que após isso, ela vai protocolar o serviço e liberar o documento, e que no dia seguinte vão lacrar o veículo.”

[2]

“
FABIO pergunta se MEIRE chamou SAMIRA para falar. MEIRE diz que sim, que entregou na mão dela. FABIO faia que esse carro (SW4) tinha taxa de lacre para pagar, e que acabou de quitar. MEIRE diz que vai avisar lá.[...] FABIO mantém diálogo com THIAGO, usuário do terminal (65) 9-9600-0706. THIAGO quer saber se a SW4 deu certo. FABIO fala que sim, que agora vai esperar lacrar, que já pagou a taxa. THIAGO pergunta que dia ficou agendada a do CASEMIRO. FABIO diz que mandou SAMIRA agendar e que no dia seguinte acha que estará pronto, mas que só vai confirmar ao meio dia. FABIO fala para THIAGO avisar o "PELÉ" (PELECAR) que tem que passar R$100,00 (cem reais) para ele (FABIO), sendo que essa quantia teria vinculo com o MÁRCIO (provavelmente MÁRCIO CLEBER DUENHA). THIAGO fala que FABIO tem que resolver isso com o "PELÉ" (PELECAR VEÍCULOS).”

[3]

“FABIO retorna para MEIRE. MEIRE avisa que a SW4 será lacrada por último, depois que todos os carros forem lacrados. FABIO pede para MEIRE avisar para MARCIO que ele vai fazer na VAN a mesma coisa que fez na SW4. MEIRE fala que é mais fácil FABIO falar para a SAMIRA, e aí MARCIO só chama MEIRE em um canto e entrega, porque segundo ela o pessoal fica olhando. MEIRE comenta que está dando muito na cara do "DITÃO" (outro vistoriador), e que "DITÃO" está falando as coisa”
[...] “
VAN placa ABR-5988, houve indicios nos áudios de um suposto pagamento de R$ 100,00 (cem reais) vinculado no primeiro caso ao nome de MÁRCIO diretamente, e no segundo caso, apesar de não ser citado pelo interlocutor "HNI" quando se referiu ao pagamento dos "cenhão", foi MÁRCIO o servidor que aprovou a VAN”
,

[4]

“FABIO mantém diálogo com MEIRE, usuária do terminal (65) 9-9212-2270. No trecho relevante desta chamada, FABIO pergunta se MEIRE já falou com MÁRCIO sobre a caminhonete. MEIRE confirma que sim. Às 11:04:52, em nova chamada entre os interlocutores, FABIO pergunta se deu certo a vistoria da HILUX. MEIRE diz que deu, mas que é "cem", que "ele" (terceira pessoa) jå mandou mensagem pra ela.”

[5]

“FABIO mantém diálogo com MEIRE, usuária do terminal (65) 9-9212-2270. MEIRE avisa que o GOLF reprovou devido ao para-brisa trincado. FABIO fala que vai ligar para o "JHONATAN”. MEIRE fala que MÁRCIO cobra R$ 100,00 (cem reais). Novamente vemos o nome de MÁRCIO vinculado ao valor de R$ 100,00 (cem reais) em vistoria de veículo reprovado” [...]MEIRE pergunta sobre o GOLF preto de "JHONATAN". FABI0 fala para MEIRE mandar "ele" (terceira pessoa) arrumar para ele (FABIO), e que é para MEIRE protocolar. MEIRE pergunta do dinheiro, porque "ele" (terceira pessoa) não vai entregar sem pagar. FABIO fala que não vai deixar de pagar "ele" (terceira pessoa).
[...]S
egundo MEIRE, haveria necessidade de um pagamento, e esse pagamento seria para o vistoriador MÁRCIO CLEBER DUENHA.

[6]

FABIO fala que SAMIRA quer conversar pessoalmente com JAMIL. JAMIL insiste em conversar no telefone e pergunta se FABIO poderia agendar um lacre para ele. FABI0 fala que é sobre isso que SAMIRA quer conversar. JAMIL fala que quer um agendamento "normal". FABIO fala que ela pode agendar, mas que não vai ser para o mesmo dia nunca. JAMIL fala que FABIO precisa ajudá-lo. JAMIL fala que são apenas cinco carros, e que o resto pode esperar. [...]JAMIL pede para FABIO falar para SAMIRA que os carros são "dele" (FABIO). FABIO fala que SAMIRA cobrará de qualquer forma, pois ela não faz nada de graça, mesmo sendo esposa dele. JAMIL fala que está atendendo uma garagem, mas está demorando 20 dias para conseguir a vistoria/lacre. FABIO fala que JAMIL tem que chamar o garagista, pedir o "negócio", e explicar como funciona, que com seus clientes faz isso, se querem de um dia para o outro, é assim. FABIO fala que não tem como agendar de um dia para o outro sem "negociar". JAMIL quer saber se FABIO tem como fazer lacre hoje. FABIO verifica provavelmente com SAMIRA, e diz que para hoje não tem, mas que pode encaixar o lacre no lugar de uma vistoria, pois "ela" (acreditamos que se refere à SAMIRA) tem autonomia para isso. JAMIL fala que quer uma vistoria e um lacre. FABIO fala que vistoria tem, e pergunta a placa do veículo. JAMIL informa a placa NPP-1940. FABIO fala que vai tentar conseguir para hoje ainda. JAMIL fala que precisa de um lacre também. FABIO pergunta se nesse JAMIL vai dar o "negócio". JAMIL fala que sim, mas quer saber para que horário fica. FABIO fala que "ela" (provavelmente se referindo à SAMIRA). [...]SAMIRA diz que não. FABIO fala que vai mandar um do JAMIL para vistoria e quer saber se SAMIRA consegue para hoje ainda, a placa é NPP-1940. SAMIRA agenda o referido veículo para 13h30min, conforme anexo demonstrando a vistoria do veiculo lançada dia 22/09/2016. (

[7]

THAMYRES mantém diálogo com um interlocutor identificado como MARCELO, usuário do terminal (65) 9-9660-0830. No trecho relevante desta ligação, MARCELO pergunta se o serviço prestado pelo escritório "elimina" somente multa ou pontos na carteira. THAMYRES responde que só a multa, mas que sobre a pontuação, verificaria a possibilidade com um terceiro que passaria no escritório. [...]verificou-se que o servidor da Secretaria. [...]e Mobilidade Urbana, de nome JUCELINO atribuiu, manualmente, efeito suspensivo a sete recursos de infrações relativos a motocicleta placa JZZ-6623, de propriedade de MARCELO FERREIRA PIVETA, no mesmo dia em que os recursos foram protocolados[...]

[8]
“[.
..] CLAIR mantém novo diálogo com o interlocutor identificado como JOÃO, usuário do terminal (65) 9-9986-1196. No trecho relevante desta ligação, JOÃO pergunta se CLAIR verificou no sistema se as multas lançadas nas placas OBR-9847, NPG-4009, NJM-9142, porque esteve com o "cara lá", aparentemente, servidor da Secretaria de Mobilidade Urbana, responsável por lançamentos no sistema. CLAIR fala que está no "papo de aranha", com o proprietário do veiculo de placa OBR-9847, que está em São Paulo e liga de 5 em 5 minuto, em 15/08/2016, No dia 01/09/2016, às 17:16:35, CLAIR mantém conversação com JOÃO, usuário do terminal (65) 9-9986-1196. No trecho relevante desta ligação, JOÃO pergunta se saiu (do sistema). CLAIR responde que não, e pergunta se não é por causa do dinheiro e pede para JOÃO buscar o dinheiro. JOÃO fala que não é por causa do dinheiro, e que até "ele" (provavelmente o servidor da SEMOB) pensou que tava tudo certo. JOÃO fala que passou todos os autos (de infração), e que "ele" (provavelmente o servidor da SEMOB) digitou tudo de novo, e que o sistema estava com problemas. [...]CLAIR mantém novo diálogo com JOÃO, usuário do terminal (65) 9-9986-1196. JOÃO pede para CLAIR verificar no sistema. CLAIR fala que liberou.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025